Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-12.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005287-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Procuração, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN registrado(a) civilmente como GIL GOLDSTEIN - CPF: 011.095.637-01 (AGRAVANTE), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (AGRAVADO), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (AGRAVADO), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (AGRAVADO), ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 152.498.228-86 (AGRAVADO), ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 510.634.507-30 (AGRAVADO), ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 071.701.118-61 (AGRAVADO), FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 448.802.006-20 (AGRAVADO), CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 261.777.008-70 (AGRAVADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), JESSICA GARCIA BATISTA - CPF: 214.370.188-82 (ADVOGADO), EBER DE MEIRA FERREIRA - CPF: 325.552.168-80 (ADVOGADO), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DA 2ª. VOGAL, FICANDO VENCIDO O 1º. VOGAL. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATORA - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALOR DA CAUSA CORRIGIDO
EX OFFICIO
– PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – RECOLHIMENTO APÓS APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – CONDUTA DE MÁ-FÉ QUANTO À PRETENSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – SEM COMPROVAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Do conjunto fático-probatório não é possível extrair, de modo seguro e inconteste, qual o valor dos prejuízos materiais sofridos pelos Agravantes em decorrência do uso e fruição das áreas de terras
sub judice
desde a data em que os imóveis foram transferidos a terceiros por meio de “procurações inválidas”. De igual modo, não está comprovada a liquidez patrimonial dos Agravantes para arcar com o pagamento das custas complementares que foram calculadas sobre o valor da causa corrigido pelo Juiz singular.

A medida escorreita, no caso concreto, é determinar o que recolhimento de eventuais custas complementares se realize após ser identificado o valor do proveito econômico dos Agravantes, ainda que isso ocorra tão somente na fase de liquidação de sentença.

A penalidade de multa aplicada em desfavor dos Agravantes deve ser extirpada, tendo em vista a ausência de provas acerca da conduta de má-fé quanto à pretensão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN

AGRAVANTE(S):

ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM

AGRAVADO(S):

LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM

AGRAVADO(S):

RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO(S):

ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO(S):

ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN
e por

ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Indenização por perdas e danos e danos morais c/c Reintegração de posse c/c Extinção de Condomínio
nº 1002137-16.2019.8.11.0025 ajuizada em face do
ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM
e
LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM
, que, dentre outras coisas, revogou de justiça gratuita outrora deferida, determinando a complementação das custas a serem calculadas sobre o valor readequado da causa, nos termos do §3º do art.290 do CPC/15 (R$15.435.000,00), sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito, bem como ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, no equivalente ao dobro do valor das custas sonegadas.

Relatam os recorrentes que, em meados de 1980, o falecido Sr.
GIL GOLDSTEIN
israelense, chegou ao Brasil, buscando oportunidade de investimentos, dentre elas, também no município de Juína/MT e região, onde conheceu a Sra.
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
, com quem se casou em 18/08/1988.

Narram que na sequência, o casal optou por estabelecer residência em Israel, onde, posteriormente, vieram a ter quatro filhos, de modo que resolveram então firmar uma parceria, uma “sociedade familiar” mediante a copropriedade de bens que já se formava com o Sr.
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
, irmão da Sra.
ELISETE.

Explanam que
, posteriormente, mais precisamente em 29/09/1993,
HERMES
se casou com
LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM
, que passou a integrar a sociedade familiar através da qual todos os integrantes passaram a adquirir imóveis rurais e a explorar a atividade pecuária, em quinhões iguais, sendo que devido à maior familiarização, experiência
no ramo, e ao fato de ser conhecido morador na região, restou convencionado entre os sócios que
HERMES
sempre ficou na administração dos bens comuns.

Expõem que embora
GIL e ELISETE tivessem se divorciado em 21/08/2000, não procederam a partilha dos bens, mantendo a sociedade patrimonial.

Elucidam que até o ano de 2007,
HERMES
sempre prestou contas de sua administração do patrimônio comum, mas que, a partir de então passou a se mostrar evasivo sobre o assunto, com promessas de oportunos esclarecimentos.

Argumentam que com o passar do tempo, indignando-se com a falta de esclarecimentos por parte do
HERMES
, somado ao fato de não mais conseguir receber seus dividendos dos frutos da sociedade,
GIL
passou a padecer de gravíssima situação financeira que o levou a uma forte depressão, culminando com seu suicídio em 28/09/2017.

Alegam que, à mingua de informações acerca do patrimônio da sociedade,
ELISETE
e seus filhos buscaram entrar contato com espólio de
HERMES
– que também veio a falecer em 14/11/2018, vítima de soterramento em uma região de garimpo em Juína/MT – e sua esposa
LISANE
, a fim de obterem prestações de contas da administração do bem comum.

Afirmam que além da negativa dos agravados em prestá-las, mesmo após notificados, os agravantes teriam tomado conhecimento de que os recorridos alienaram dois imóveis do patrimônio comum, quais sejam, os imóveis rurais de 475,08 (
Fazenda Triunfo
) e 1.452 hectares (
Fazenda Brilhante
), matriculados no CRI do 1º Ofício de Brasnorte sob os ns. 1945 e 2009 respectivamente, fazendo-o mediante escrituras públicas fraudulentas, com a falsificação da assinatura da agravante
ELISETE.

Anotam que, diante disso, ajuizaram a ação originária objetivando o reconhecimento da nulidade das alienações dos imóveis rurais e, tomado por base o valor lançado na escritura de alienação do segundo imóvel (R$196.000,00), deram à causa o valor de R$200.000,00, cujas custais iniciais foram apuradas em R$4.000,00, e devidamente recolhidas.

Narram que, no entanto, ao receber a ação, o magistrado compreendeu que, em razão de valores registrados nas escrituras de compra e venda dos dois imóveis – R$ 229.250,00 da
Fazenda Triunfo
e R$196.200,00 da
Fazenda Brilhante
– somarem a quantia de R$425.450,00 em valores históricos, deveria ser esse o valor da causa, motivo por que foi determinada a complementação das custas em mais R$4.133,17, que, somados aos R$4.000,00 recolhidos no início da ação, fizeram com que o total recolhido a título de custas atingisse o importe de R$8.133,17, levando, pois, o juiz singular a concluir que a emenda da inicial para a complementação das custas mostrou-se correta.

Alegam que, posteriormente, porém na mesma data, o magistrado singular resolveu antecipar a avaliação dos pedidos ilíquidos – muito embora tal avaliação demandasse perícia, já requerida – concluindo que somados todos os pedidos iniciais, a pretensão autoral remontaria o valor de R$40.000.000,00 que, deduzidos de 25% relativos aos custos, atingiria

R$30.000.000,00. Na sequência, por compreender que a propriedade era exercida em sociedade familiar com os réus, dividiu o valor encontrado por dois (2)

e encontrou a importância de R$15.000.000,00, os quais, somados a outros valores referentes aos demais pedidos cumulativos, implicariam em um “valor da causa”

de R$15.435.000,00, cujas custas complementares deveriam ser recolhidas em seis prestações.

Informam que em face de tal decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração ao argumento de que não conseguiriam complementar o valor das custas segundo o novo valor da causa arbitrado, seja pela falta de condições financeiras para tanto, seja pela impossibilidade de se computar no valor da causa o suposto valor de pedidos ilíquidos, bem como porque o pedido liminar através do qual os autores pretendiam o bloqueio de 50% da soja colhida nos imóveis e o seu depósito em favor do juízo foi indeferido.

Afirmam que para demonstrar na ocasião a incapacidade financeira declarada, juntaram aos autos cópias de extratos bancários com saldos negativos, assim como a cópia de uma tentativa de penhora
on line
em nome da co-agravante, e representante do espólio coautor,
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN,
pelo juízo 42ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP (Proc. n. n. 0203924.12.2012.8.26.0100), no importe de R$700.846,29, a qual restou frustrada.

Alegam que sem enfrentar a questão relativa à impossibilidade de atribuição de valores aos pedidos ilíquidos da ação, o magistrado acolheu em parte os aclaratórios, optando por aguardar as informações acerca das primeiras declarações do inventário do
de cujus

GIL GOLDSTEIN
, dando-se, até então, por satisfeito quanto aos R$8.133,17 já recolhidos, e concedendo-lhes a gratuidade em relação ao montante excedente.

Aduzem que, ao contestarem e reconvirem à ação, tanto os réus quanto os supostos adquirentes dos imóveis cuja venda tentam ver declarada nula atacaram o pedido parcial de justiça gratuita e, em sua retórica, afirmaram que os agravantes autores não eram merecedores do deferimento visto que possuiriam um “vasto patrimônio”, bem como porque desde 18/12/2019, a autora Elisete vinha recebendo dos requeridos grande quantidade de semoventes em decorrência de dois contratos de confissão de dívida firmado entre as partes, o que levou o juízo à revogação do benefício da gratuidade determinando a complementação das custas segundo o novo valor da causa por ele apurado.

Inconformados, afirmam que na verdade, as cabeças de gado repassadas à
ELISETE
referem-se a um acordo que os herdeiros de seu falecido irmão,
HERMES LOURENCO BERGAMIM
fizeram com suas tias para

comporem nos autos da
ação de reconhecimento de sociedade de fato sobre os bens da herança de
José Nilo Bergamim e Clementina Bergamim
, na qual HERMES foi sucumbente.

Alegam que o fato de
ELISETE
ter recebido, em função do citado acordo, 259 cabeças de gado até a data em que o juízo reconheceu como suficientes as custas de R$8.133,17, dos quais 70 reses precisaram ser vendidas para socorrer as necessidade de
ELISETE
e de seus quatro filhos residentes em Israel não seria suficiente para a revogação dos benefícios da gratuidade vez que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a
existência de patrimônio não impede o deferimento de justiça gratuita ao postulante.

Argumentam que, apesar de
ELISETE
contar atualmente com 247 cabeças de gado,
não pode sair dilapidando o patrimônio, se desfazendo dele sem qualquer cautela para arcar com as custas de um valor de causa hipoteticamente aferido pelo r. juízo de piso, já que tais reses se tratam de seu meio de subsistência.

Aduzem que, ao contrário do que compreendeu o magistrado singular, apesar de os agravados suscitarem, não apresentaram qualquer prova nos autos de que, além das reses entregues, os autores tivessem auferido novas rendas em valores substanciais.

Defendem, ainda, que se o mercado da arroba do boi estivesse tão em alta como consigna o magistrado, por certo os agravados não teriam efetuado o pagamento do acordo através da dação de “boi em pé” e, por óbvio, estes teriam preferido vender as reses e pagar sua dívida em espécie.

Repisam que se as 247 cabeças de gado ainda estão no pasto como informa o INDEA, por certo a agravante
ELISETE
não auferiu uma renda de quase meio milhão de reais.

Sustentam que, embora os litisconsortes reconvintes
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA E OUTROS
relembrem as primeiras declarações do
inventario dos bens deixados por
GIL GOLDSTEIN
, tendo o falecido deixado seis imóveis, certo que o primeiro deles é justamente o objeto da ação originária, sendo outros quatro pertencem à sociedade familiar formada entre agravantes e agravados, e encontrando-se sob a administração do
ESPÓLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM
, ora agravado, tornam-se indisponíveis em função do inventário, sendo que apenas o último imóvel,
sítio
São José
, que a agravante
ELISETE
recebeu como doação de seus pais em 1989, e para onde foram transportadas as cabeças de gado, é que está sob a administração da referida recorrente.

Afirmam que além de já virem sofrendo inúmeros prejuízos em razão de os agravados não prestarem contas da administração dos bens da sociedade familiar, o desfazimento de parte das reses que lhes restaram para garantir a subsistência da agravante
ELISETE
e de seus filhos – cujas contas bancárias em Israel encontravam-se todas negativas quando da venda das 70 cabeças de gado para lhes socorrer financeiramente –

seria inviável, diante de sua baixa liquidez, impondo-lhe ainda mais prejuízos.

No mais, invocando precedentes do STJ, pugnam novamente pala manutenção dos benefícios da justiça gratuita, mesmo porque os extratos das contas dos agravantes, quase todas com saldo negativo, lhe teria, inclusive, levado a um empréstimo bancário no valor de R$40.000,00.

Com todos esses argumentos, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que o valor da causa seja mantido em R$425.450,00, cujas custas já foram recolhidas, afastando-se a multa processual arbitrada pelo juízo de origem no equivalente ao dobro do valor das custas iniciais, ou que, subsidiariamente, lhes sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 81952462, tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM
e de
LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM
no ID. n. 84286483.

Sem contrarrazões dos litisconsortes
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA E OUTRO(S)
, consoante certidão de ID. n. 85858958.

Encaminhados os autos
ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, esta restou fracassada, consoante Termo de Audiência de ID. n. 89725496.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a ação foi ajuizada para o reconhecimento da nulidade da alienação, pelos agravantes, dos imóveis rurais de 475,08 (
Fazenda Triunfo
) e 1.452 hectares (
Fazenda Brilhante
), matriculados no CRI do 1º Ofício de Brasnorte sob os ns. 1945 e 2009 respectivamente, de que os agravantes são co-poprietários, no quinhão de 50% – sendo 25% pertencente a
GIL GOLDSTEIN
e outros 25% a
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
–
eis que tais alienações teriam se dado mediante escrituras públicas fraudulentas, com a falsificação da assinatura da agravante
ELISETE
, bem como para que os autores sejam indenizados pelas perdas e danos decorrentes do não repasse dos frutos e dividendos de tais imóveis no período em que permaneceram sob a administração exclusiva do já falecido
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
que, além de sócio, era cunhado de
GIL
e irmão de
ELISETE
.

A ajuizarem a ação, atribuíram à causa a importância de R$200.000,00, equivalente ao arrendondamento do valor histórico da venda de um dos imóveis, que havia se dado no valor de R$196.000,00. Com esse valor de causa, as custas judiciais iniciais foram calculadas à ordem de R$4.000,00.

Ocorre que ao receber a ação, o magistrado singular entendeu que o valor da causa deveria corresponder ao somatório do valor das alienações de ambos dos imóveis, o que remontava R$425.450,00, pelo que determinou a emenda da inicial para que os autores complementassem as custas a partir desse novo valor da causa, o qual foi calculado em R$8.103,17, o que foi devidamente observado pelos ora agravantes.

No entanto, por entender, posteriormente, que o feito integrava vários pedidos diversos, e que o correspondente pecuniário de todos eles deveriam ser computados no valor da causa, o julgador singular o alterou de ofício a partir uma série de cálculos para a apuração das possíveis perdas e danos a serem indenizados, elevou o valor da causa para R$15.435.000,00, e determinou que as custas calculadas sobre esse no valor fosse recolhidos em seis parcelas. Para chegar a tal conclusão, o magistrado expôs a seguinte fundamentação:

“[...]

Determinada a retificação do valor da causa indicado na inicial, para que se adequasse ao montante do pedido, de modo absolutamente inusitado, afirmaram os autores que alguns desistiam do pedido indenizatório, enquanto a inventariante e o Espólio por ele representado, apesar de permanecerem no polo ativo, assinalaram que corrigiriam o valor da causa pelo montante nominal e histórico dos atos jurídicos que pretendem ver anulados, afirmando que a se somar a tais valores, o quantum relativo à indenização por danos materiais e morais perquirida na inicial, a parte não possuiria mais liquidez financeira para litigar sem prejuízo de sua subsistência.

Aparentemente confundem-se os requerentes sobre a finalidade da valoração da causa na peça inicial, para atribuir a tal requisito da petição inicial a finalidade única de servir de parâmetro para quantificação das custas judiciárias, olvidando-se que o art. 292 do CPC/15 estabelece de forma clara regras processuais que delimitam e orientam a forma de quantificação do valor da causa, como um elemento específico e obrigatório do pedido.

Dito isso, basta apontar que o art. 292, e seus incisos II, V e VI, do NCPC estabelecem que:

[...]

Sendo assim, e porque a regra do § 3º do mesmo dispositivo de lei permite ao julgador corrigir
‘de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes’
, passo a proferir juízo de correção do valor dado à causa que, confessadamente, persiste absolutamente descompassado daquilo que os autores pretendem.

No pertinente à anulação das escrituras de compra e venda dos imóveis rurais contíguos, identificados como ‘
Fazenda Triunfo
’, com área de 475,9898 has. (matrícula n. 1945 do Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis de Brasnorte/MT) e ‘
Fazenda Brilhante
’, com área de 1.452 has., também em Brasnorte/MT, e registrado sob a matrícula n. 2909 do mesmo CRI, é evidente que o valor da pretensão deve corresponder ao valor do ato que se pretende nulificar, e, portanto, nesse ponto, a emenda à inicial mostra-se correta, já que, mesmo assinalando que os valores são irrisórios e simulados, comprovou-se que essa é a quantia indicada nas escrituras como representativa do ato jurídico que se busca invalidar.

Todavia, como se acha clarividente na peça de ingresso, pretendem os autores não somente a anulação das alienações feitas de modo alegadamente viciado; querem a indenização por todo o tempo que deixaram de usufruir dos lucros e dividendos das terras alegadamente alienadas de forma ilícita, e apesar de dizerem ser impossível liquidar esse quantum, são eles próprios que se apressam a indicar que nos aludidos imóveis rurais há intensa atividade econômica, com plantio de mais de 2000 hectares de lavoura, dos quais se dizem detentores de 50% dos dividendos, o que demonstra ser totalmente possível a quantificação dos danos e dos lucros cessantes pretendidos, que não podem deixar de ser quantificados somente porque a parte não pretende dispender o valor das custas judiciais de forma integral.

Da mesma forma, requerido e quantificado o valor dos danos morais, evidente que tal montante precisa ser somado aos demais pedidos, e aí sim teremos o valor real e adequado da causa.

Por conseguinte, e valendo-se da previsão legal de que, não valorado corretamente o montante da causa, esse valor seja arbitrado pelo juízo, tomando por base as referências locais sobre produtividade das áreas de plantio e valor médio da saca de soja, e considerando que o percentual alegadamente devido aos autores corresponde a metade da produção, dos últimos 8 anos (2011 a 2019), e de acordo com as publicações oficiais (
www.agrolink.com.br/regional/mt/brasnorte/estatistica
), de que a produtividade na região é de 3.008 kg/ha., e tomando em conta os valores da saca de soja no período, é possível mensurar, ainda que por arbitramento, uma produção de algo em torno de 100.000 sacas de soja/safra, o que significaria aproximadamente, R$ 40.000.000,00 no período.

Descontando-se o custo da produção, que giram em torno de 25%, então temos como arbitráveis um total de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dos quais, segundo os autores, metade deveria lhes ser entregue, pela divisão societária reclamada, o que representa, somado aos demais valores dos pedidos cumulativos, a importância de R$15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), que é o valor que deve ser arbitrado para a causa.

Desse modo, altero de ofício o valor da causa, rejeitando o pedido da autora de concessão dos benefícios da gratuidade, porque se trata de exemplo pronto e acabado da distorção criada pelo falso conceito de que a benesse serve a permitir que as partes, ricas ou pobres, litiguem pagando o quanto quiserem de custas judiciárias, como se o acesso à Justiça fosse uma garantia impassível de condicionamentos, como se a prestação jurisdicional fosse um luxo pelo qual se paga, se e quando aprouver ao ‘cliente’. (ID. n.
81625481 - Pág. 2/4)

Os autores agravantes opuseram então os embargos de declaração de ID. n. 81627963 objetivando o saneamento de omissões, erros de fato e contradições para:

“[...]

a) admitir-se o pedido inicial acerca dos danos materiais da forma em que se encontra, ou seja, admitindo-se a ampla possibilidade,
legitimada inclusive pelo STJ, para se apurar o
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença
, ainda mais considerando o documento acostado no id. 28223157, extrato do BACEN negativo incluso, que pedimos seja analisado e considerado no processo,
sem prejuízo, obviamente, da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça cuja necessidade está patente pela análise dos autos
;

b) na eventualidade de não acolhimento do pedido supra, o que duvidamos, rogamos, encarecidamente à esse r. juízo, para que se
manifeste especificamente dizendo os motivos pelos quais hipoteticamente não podem ser considerados como provas da insuficiência financeira:
a abordada tentativa de penhora online infrutífera (BACENJUD, id. 28223157); o extrato evidenciando saldo negativo de R$ -498,41 (id. 27587834); bem como o fato de metade das custas terem sido pagas pelos advogados (id. 26379916);

Seja concedida a gratuidade de justiça aos requerentes, direito e garantia fundamental previsto no inciso LXXIV, do art. 5º, da CF, portanto,
direito previsto constitucionalmente negado por esse r. juízo
.” (ID. n. 81627963 - Pág. 9/10)

Ao apreciar tais aclaratórios, apesar de manter o valor da causa em o magistrado singular os acolheu em parte em decisão assim fundamentada:

“[...]

Todavia, no que tange à alegação de omissão, a rigor, erro de premissa sobre fato existente nos autos e que não teria sido considerado na decisão atacada, a mim parece que a razão acompanha a embargante, ainda que não na extensão que ela pretende.

Em breve escorço dos fatos até aqui acontecidos nos autos, por meio da decisão de id. 26509710, foi determinado à autora que corrigisse o valor dado à causa, na medida em que, apesar de afirmar que buscava a invalidação de atos de alienação de duas propriedades imóveis, cujas vendas registradas em escritura pública somavam a quantia de R$425.450,00 em valores históricos (
R$ 229.250,00 da venda da Fazenda Triunfo, em meados de 2009 e R$ 196.200,00 da venda da Fazenda Brilhante, no idos de 2011
), valorou a causa ao montante de R$ 200.000,00.

Além do pedido de anulação, busca a autora ser indenizada pelos prejuízos que afirma foram experimentados pela sociedade familiar a que pertencia (ela, o de cujus e seus filhos), com a apropriação indevida dos imóveis pelo sócio empresarial do casal litigante, mas também deixou de quantificar esse montante e de considera-lo na valoração do montante dado à causa.

Emendando a inicial (id. 27587810), a autora somente valorou as quantias referentes aos atos jurídicos que pretende anular, olvidando-se de atribuir valor aos pedidos referentes à indenização pelos lucros cessantes pretendidos, recolhendo custas complementares somente sobre o total de R$ 425.450,00 e não sobre o total do pedido.

Nesse sentido, foi recolhida a importância de
R$ 8.103,17
de custas e despesas iniciais, sendo R$ 4.225,92 de custas mais R$ 3.877,25 de taxas.

Porque o valor da causa não correspondia ao total do pedido, valendo-me do permissivo inserto no art. 290, § 3º, foi proferida a decisão embargada, que quantificou o pedido no montante de R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), o que equivale a um total de custas judiciárias – em simulação feita pela embargante – no total de
R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos)
.

Acontece que, aparentemente por não quererem correr os riscos de uma demanda incerta, os sucessores de Gil Goldstein (
Daniel Goldstein, Gilad Goldstein, Golan Goldstein e Ionatan David Goldstein
), desistiram dos pedidos de indenização por danos morais, o que justificava a estadia deles na lide em nome próprio e, portanto, a ação passou a ser titulada, exclusivamente, por Elisete Terezinha Bergamin Goldstein e a universalidade de bens que formam a herança deixada pelo do Espólio de Gil Goldstein.

Essa alteração da realidade é de grande relevância para a análise do pedido recursal, porque, de fato, como ficou estampado nas pesquisas de ativos financeiros realizadas pelo juízo paulista, uma das autoras (Elisete) não possui, atualmente, recursos financeiros líquidos para pagar as custas que ainda restam a complementar.

Ainda que não seja possível cravar que ela não possuía outras fontes de recursos, ou, principalmente, que o inventario de bens do Espólio de Gil Goldstein seja negativo, é forçoso concluir que disposição patrimonial, principalmente do que seja herança, hoje depende de autorização judicial e liquidez financeira não há.

Assim, porque a premissa em que se fundou a decisão embargada não considerou o quadro fático que se modificou no curso da lide, parece-me possível e correto reconhecer o erro de fato e dar provimento aos aclaratórios, ainda que não para dispensar a parte de custear as despesas processuais, porque é necessário insistir, não há aqui pobreza econômica, insuficiência de recursos patrimoniais que impossibilitem a parte de suportar os ônus do processo e sim, e tão somente, momentânea iliquidez financeira da autora e representante do Espólio, para custear o restante dos valores a serem pagos de custas iniciais, o que deverá ser dimensionado com a formação da angularização processual, o acesso às informações da herança do de cujus demandante e da própria condição do patrimônio da meação cabível à autora, o que poderá, sem sombra de dúvidas, modificar o panorama atual e compelir a parte a recolher o restante das custas judiciarias remanescentes.

Assim sendo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos de declaração, para reconhecer o erro de premissa fática acima apontado, alterando a decisão atacada,
somente para permitir o prosseguimento da ação, sem recolhimento das custas complementares, até que sobrevenha nos autos informação do juízo do inventário dos bens de Gil Goldstein
.

Oficie-se à 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, requerendo informações sobre a eventual existência de primeiras declarações prestadas nos autos do inventário de n. 1001627-03.2019.811.0025, e em sendo positiva a resposta, se há avaliação prévia do montante partilhável, e se dentro dos bens inventariáveis existem dinheiro, pedras preciosas, semoventes, veículos, imóveis com rendas, ou outros bens moveis de fácil comercialização.

No demais, e até que sobrevenha tal informação que eventualmente modifique o panorama processual (visto que a gratuidade judiciária se rege pela cláusula rebus sic stantibus), determino o processamento regular da ação, cumprindo-se a parte final da decisão de id. 26509710 (citação do requerido, designação de audiência de conciliação/mediação perante o CEJUSC, cientificação do réu de que eventual desinteresse no ato precisa ser manifestado, a tempo e modo, com as advertências de prazos para defesa e demais atos processuais).

Mantenho, no demais, a decisão embargada.” (ID. n. 30864455 - Pág.3/4)

Os agravantes se contentaram com tal decisão, deixando de impugná-la na via recursal.

Todavia, após a apresentação de respostas pelos réus originários e pelos terceiros, supostos adquirentes, o juízo foi informado que, nesse interregno,
ELISETE
teria recebido algumas centenas de cabeças de gado, equivalentes, em pecúnia, a aproximadamente R$450.000,00 e que, ao invés de recolher as custas do processo, resolveu enviar quase R$100.000,00 a seus quatro filhos, residentes em Israel.

Em função dessa informação, o magistrado revogou parte da decisão dos embargos de declaração em que houve a dispensa provisória do recolhimento das custas, em decisão assim fundamentada:

“
[...]

Por consequência, rejeito as preliminares de ausência de interesse de agir, e passo à análise da alegada ausência de vulnerabilidade econômica dos autores a justificar o deferimento do não recolhimento do valor total das custas iniciais, como deferido na decisão de embargos de declaração de id. 30864455.

Já ao tempo da decisão mencionada determinou o juízo que fosse oficiada a 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, requerendo informações sobre a eventual existência de primeiras declarações prestadas nos autos do inventário de n. 1001627-03.2019.811.0025, exatamente porque era sabida a existência de bens a partilhar deixados pelo autor da herança (Gil Goldestein), assinalando-se, de modo claro, que a gratuidade judiciária se rege pela cláusula
rebus sic stantibus
, e, bem por isso mesmo, constatada eventual mudança do panorama de dificuldade financeira demonstrado àquele tempo, seria possível alteração da ordem judicial que permitiu o prosseguimento da lide sem o recolhimento integral das custas iniciais.

Nas peças defensivas, os requeridos, resumidamente, afirmaram que tanto pelas primeiras declarações apresentadas na ação de inventário, quanto por comprovados depósitos recebidos pela viúva meeira em decorrência de termos de confissão de dívida firmados entre os Bergamin, os autores teriam aferido rendas novas, em valores substanciais, que aniquilam a suposta hipossuficiência financeira dos autores.

Respondendo às questões suscitadas pelos réus, limitaram-se os autores a dizer que a situação financeira não se modificou, porque apesar de ter recebido quantidade de 188 novilhas na data de 18/12/2019, que convertido em valores na data do recebimento equivaleriam ao montante aproximado de R$ 282.000,00 e mais 1.066,66@ de vaca, entre janeiro e fevereiro de 2020, em valores aproximados de R$ 176.000,00, teriam sido usados os valores para mantença dos 4 herdeiros, residentes em Israel.

De acordo com a representante do Espólio, das mais de três centenas de cabeça de gado, aproximadamente 70 cabeças de vaca foram alienadas para ‘manter um padrão de vida digno’ de seus filhos, conforme demonstrariam as quatro remessas de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), uma para cada filho.

Frise-se: porque os herdeiros do
de cujus
‘
merecem um padrão de vida digno
’, a eles foi remetida uma quantia próxima de cem mil reais, mas pagar as custas judiciais, aparentemente, aos autores não apresenta a mesma importância, a mesma relevância e, judicialmente, preferiram ‘inventar’ uma pobreza momentânea, uma indisponibilidade financeira, tudo porque, ao que tudo indica, o tal padrão de vida deles tinha prevalência, tinha maior premência na análise das necessidades dos demandantes, do que custear a prestação dos serviços judiciários que é reclamada na lide.

À toda evidência, acha-se estampada a má-fé, a falta de lhaneza, de colaboração, de respeito e de consideração ao serviço jurisdicional, porque os ‘pobres’ demandantes ao mesmo tempo que embolsavam algo em torno de R$450.000,00 em comercialização de gado, se pintavam, em juízo, como desprovidos de recursos, incapazes de custear módicas e razoáveis quantias para subsidiar a prestação jurisdicional, acostando aos autos extratos bancários para demonstrar o estado de vulnerabilidade econômica, enquanto omitiam o fato de que, somente de uma fonte de renda, haviam auferido, naqueles tempos, quase meio milhão de reais.

E daí é preciso que mais uma vez se repita: litigância sem custos, demandismo sem riscos, é abuso, é excesso, é no dizer da doutrina especializada, ‘acesso inautêntico’ ao serviço de prestação da justiça adjudicatória, exatamente porque se cuida de artificio, de ardil para permitir que o litigante esteja em juízo sem correr riscos ou correndo riscos muito menores do que os ganhos pretendidos, e disso é que decorre a explosão de litigiosidade que permeia a nossa realidade judiciária.

Evitando adjetivar o comportamento malicioso dos autores, basta salientar que a par do ‘estilo de vida’ de cada um, não cuidaram de explicar o que foi feito dos outros mais de R$ 350.000,00 recebidos entre o fim de 2019 e o começo de 2020, e, ironicamente, agora não trouxeram mais em suas lamúrias, extratos de movimentação financeira para argumentar contra a realidade, o que permite, a não mais poder, a conclusão de que litigam alterando a verdade dos fatos quanto à condição econômica que ostentam, unicamente para se furtar de pagar custas devidas, regulares, justas, pelo uso do serviço estatal, comportamento que não pode ser tolerado nem incentivado.

Destaque-se, ainda, que bradando ao absurdo, afirmam os autores, que ao tempo do recebimento do gado e até hoje, em razão da pandemia, estaria muito difícil o comércio de semoventes, o que se confronta com a realidade, mais uma vez, de forma gritante.

Todas publicações especializadas ou mesmo qualquer um que viva nessa região de fortíssima presença da atividade pecuária, sabem que o preço da arroba do boi e da vaca, assim como o valor unitário de bezerros e novilhas, atingiu recordes históricos no ano de 2020, o mercado esteve – e ainda está – intensamente aquecido e, portanto, dizer que havia iliquidez, incapacidade financeira a quem atua nesse ramo é brigar com a verdade.

Desse modo, REVOGO a decisão de id. 30864455, e determino que os autores sejam intimados a recolher, imediatamente, de forma incontinenti, sem espaço a novas alicantinas e postergações, no prazo de lei, as custas complementares, calculadas sobre o valor alterado da causa, pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Restando evidenciada a má-fé na conduta dos requerentes na pretensão de gratuidade da justiça através da omissão de informações e tentativa de induzir o juízo a erro, é cabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 100, parágrafo único, do NCPC, na esteira da jurisprudência atual:

[...]

Assim, junto ao valor das custas complementares, determino a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC/15, a qual fixo em 2 vezes (dobro) do valor das custas sonegadas. Recolhidas as custas complementares e a multa, certifique-se. Em caso de não pagamento, conclusos para extinção e, sendo a penalidade devida à Fazenda Pública Estadual, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa e excussão autônoma.
[...]” (ID. n. 81625472 - Pág. 7/11 – gr. n.)

Pois bem.

No que tange ao valor da causa em si, constata-se que a questão se encontra preclusa na medida em que, tendo a decisão dos embargos declaratórios mantido o valor da causa em R$15.435.000,00, deveriam os autores agravantes ter interposto o competente agravo de instrumento, o que não fizeram. Assim, a questão do valor da causa se encontra superada.

Já no que tange ao direito aos benefícios da gratuidade, melhor sorte não socorre aos autores.

Isso porque
,
ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

Nesse sentido,
“a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 9ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

No caso em tela, embora os agravantes

afirmem que todos os bens do espólio coautor estejam sob a administração do espólio de
HERMES,
como bem reconhece a agravante, além de dispor de um sítio de que lhe fora doado por seus pais, de novembro de 2019 até os dias atuais, Sra.
ELISETE
recebeu em um acordo firmado com os herdeiros de
HERMES
em outros autos ao menos 317 cabeças de gado, das quais 70 cabeças foram vendidas e o produto da venda enviado aos filhos dos agravantes, informações essa que foram sonegadas do juízo singular.

Nesse viés, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz necessitado. Portanto, diante desse quadro, o Poder Judiciário não deve ser complacente com posturas tais, deferindo indistintamente a justiça gratuita, desvirtuando o real conceito de pessoa necessitada.

Afinal
, conforme cediço
“a colossal estrutura do Poder Judiciário brasileiro, congestionada por mais de 78 milhões de processos, é subsidiada por recursos provenientes de tributos em quase 90% de todos os seus gastos, visto que o valor arrecadado com custas judiciais representa apenas 12,87% do custeio.”
(WOLKART, Erik Navarro.
Análise Econômica do Processo Civil
. São Paulo: Thomson Reuters ProView, 2019, E-book)

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Neste particular, embora o valor das custas a serem recolhidas não seja módico, vez que ultrapassa o importe de R$100.000,00, conforme simulação de ID. n. 81625496 - Pág. 1, tem-se que, apesar de o patrimônio que se encontra sob a administração da Sra.
ELISETE
não ser algo vultoso, possível constatar a disponibilidade de pelo menos 247 cabeças de gado, cujo mercado está

aquecido como bem destacou o magistrado singular, sendo mais que suficiente para o recolhimento da diferença das custas iniciais, sem prejuízos graves à sua subsistência, mesmo porque o recolhimento deverá ocorrer em seis parcelas.

Com isso, mantenho o indeferimento da benesse da gratuidade da justiça, devendo os agravados recolherem a diferença das custas iniciais, calculadas sobre um valor da causa equivalente a R$15.435.000,00.

Todavia, no que tange à imposição da multa processual por litigância de má-fé, o recurso está a merecer acolhimento.

Isso porque, consoante oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual com o intento deliberado de prejudicar, descabe a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Ainda que a declaração de pobreza dos autores se finquem em uma percepção equivocada do conceito de hipossuficiência para fins de deferimento da benesse do art.98 do CPC/15, não á como dela extrair um intento maldoso ou doloso.

Com isso, o recurso merece ser provido apenas em parte, a fim de se afastar a sanção processual por litigância de má-fé.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso apenas e tão somente para afastar a multa processual imposta aos agravantes pela litigância de má-fé.

É como voto. -

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005287-12.2021.8.11.0000

VOTO VISTA (2.ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Pedi vista para melhor análise do caso concreto.

Exsurge dos autos que o
Espólio de Gil Goldstein
, representador por sua inventariante, e também Autora,
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
,
Daniel Goldstein, Gilad Goldstein, Golan Goldstein
e
Ionatan David Goldstein,
ajuizaram
Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas C/C Indenização Por Perdas e Danos e Danos Morais C/C Reintegração de Posse C/C Extinção de Condomínio, Precedidas de Tutela Cautelar Antecipada
em face do
Espólio de Hermes Lourenço Bergamin
, representado pela inventariante Lisane Boenig Boger Bergamim e também em face dos litisconsortes passivos necessários
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha
e
Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha.

Na peça vestibular, noticiaram que
Gil Goldstein
(falecido em 28/09/2017) e
Hermes Bergamin
(falecido

no ano de 2018) atuavam juntos como sócios de fato e coproprietários em diversas atividades negociais, tais como, pecuária, agricultura e ramo imobiliário.

Em alguns dos negócios, formavam uma sociedade familiar, pois a Sr.ª Elisete Goldstein (esposa de Gil Goldstein) era irmã de Hermes Bergamin.

Aduziram que
Gil Goldstein,
por ser

natural de Israel, lá também mantinha atividades comerciais e, por esse motivo, quando se ausentava do Brasil, confiava seus negócios comerciais ao Sr.
Hermes Bergamin
.

Afirmaram que
Gil Goldstein
faleceu

primeiro que
Hermes Bergamin
sem deixar testamento ou informações detalhadas dos negócios mantidos em sociedade, copropriedade e pendências de acerto com seu cunhado (Hermes).

Frisaram que os herdeiros de
Gil Goldstein
fizeram um levantamento detalhado da situação dos bens e constataram que dois imóveis rurais foram irregularmente transferidos sem a anuência do
de cujus

Gil Goldstein
ou de
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
, a saber:

a) “Fazenda Triunfo”, com área de 475,9898 hectares, localizada em Brasnorte/MT, matrícula n.º 1945, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT;

b) “Fazenda Brilhante”, com área de 1.452,0 hectares, localizada em Brasnorte/MT, matrícula n.º 2909, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, formada por duas áreas limítrofes e contíguas.

Asseveraram que ambos os imóveis foram transferidos por
Hermes Bergamin
valendo-se de procurações imprestáveis para tal finalidade outorgadas por
Gil Goldstein
e
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
, todos sócios coproprietários e, portanto, sem anuência ou manifestação volitiva dos prejudicados, ora Autores, vícios que tornam nulas as transferências.

Argumentaram que por meio destas procurações desprovidas dos requisitos legais de validade,
Hermes Bergamin
transferiu para os Litisconsortes
,
sem anuência,

em 26/05/2009, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda a “Fazenda Triunfo”, pelo irrisório e suposto preço de R$ 229.250,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais).

Disseram, ainda, que
Hermes Bergamin
, valendo-se das mesmas procurações, transferiu para ele próprio e sua esposa a “Fazenda Brilhante”, em 20/07/2011, com registro em 24/08/2011, pelo ínfimo valor de R$ 196.200,00 (cento e noventa e seis mil, duzentos reais).

Asseguraram estar evidente a invalidade e ineficácia do negócio jurídico praticado mediante fraude, causa ilícita, vícios que retiram a autenticidade do negócio, e que uma vez reconhecido, surte efeitos
ex tunc
, voltando ao
status quo ante
.

Posto isso, requereram em tutela cautelar vistoria prévia sobre as áreas de terras
sub judice
para que o Sr. Bruno Daltoé Junior, corretor de imóveis (CRECI/MT 9180F) e perito imobiliário (CNAI 23610), acompanhasse o Sr. Oficial de Justiça na diligência e atos de registro e avaliação requeridos em caráter antecipatório.

Pediram, também, seja determinado o recolhimento de 50% (sendo 25% ao Espólio de Gil e, 25% à Sr. Elisete) das safras de grãos produzidas durante o trâmite processual (soja, milho, algodão ou quaisquer outros), a serem depositados em Juízo, vinculado ao processo, em Armazém/Depósito/Silo geral da região ou, caso transformado em renda (venda), seja promovido o depósito do numerário.

No mérito, pugnaram pela nulidade dos atos de transferência das duas áreas rurais.

À causa atribuíram o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No ID. 26379911 da ação principal, os Autores anexaram o comprovante de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no valor de R$ 4.0000,00 (quatro mil reais).

O Juiz determinou a intimação dos Autores para emendar a inicial a fim de justificar a legitimação processual dos herdeiros e corrigir o valor dado à causa, recolhendo as custas complementares (ID. 26509710 – ação principal).

Na petição acostada no Id. 27587810, os Autores informaram que desistem do pedido de indenização por danos morais, de modo que não se faz necessária a presença de todos os herdeiros no polo ativo, mantendo-se apenas o
Espólio de Gil Goldstein
e
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein.

Corrigiram, outrossim, o valor da causa para R$ 425.450,00

(quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), o que equivale à soma dos atos jurídicos que pretendem ver anulados (Escritura de Compra e Venda da Fazenda Triunfo (R$ 229.250,00) e da Fazenda Brilhante (R$ 196.200,00)).

Demonstraram a complementação das custas no ID. 27587827 argumentando que, na hipótese de o Juiz entender que devem recolher as custas com base em outro valor além do nominal atribuído às áreas de terras, como por exemplo a indenização pelos prejuízos materiais que se sujeitam os requerentes, cujo valor por ora é inestimável e deverá ser apurado em liquidação, ou sobre eventual correção dos valores das áreas, requererem que sobre essa diferença seja-lhes concedida a
gratuidade
, considerando que não possuem condições financeiras para arcar com elevadas custas e despesas processuais, sob pena de prejudicar o sustento próprio e de seus familiares. De modo alternativo, requereram a autorização para a complementação no final do processo.

Em 23/01/2020, o Juiz da causa, considerando a regra do art. 292, § 3.º do CPC alterou, de ofício, o valor da causa para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), sob os seguintes fundamentos (ID. 28311642 – ação principal):

[...]No pertinente à anulação das escrituras de compra e venda dos imóveis rurais contíguos, identificados como
“Fazenda Triunfo”,
com área de 475,9898 has. (matrícula n. 1945 do Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis de Brasnorte/MT) e
“Fazenda Brilhante”
, com área de 1.452 has., também em Brasnorte/MT, e registrado sob a matrícula n. 2909 do mesmo CRI, é evidente que o valor da pretensão deve corresponder ao valor do ato que se pretende nulificar, e, portanto, nesse ponto, a emenda à inicial mostra-se correta, já que, mesmo assinalando que os valores são irrisórios e simulados, comprovou-se que essa é a quantia indicada nas escrituras como representativa do ato jurídico que se busca invalidar.

Todavia, como se acha clarividente na peça de ingresso, pretendem os autores não somente a anulação das alienações feitas de modo alegadamente viciado; querem a indenização por todo o tempo que deixaram de usufruir dos lucros e dividendos das terras alegadamente alienadas de forma ilícita, e apesar de dizerem ser impossível liquidar esse quantum, são eles próprios que se apressam a indicar que nos aludidos imóveis rurais há intensa atividade econômica, com plantio de mais de 2000 hectares de lavoura, dos quais se dizem detentores de 50% dos dividendos, o que demonstra ser totalmente possível a quantificação dos danos e dos lucros cessantes pretendidos, que não podem deixar de ser quantificados somente porque a parte não pretende dispender o valor das custas judiciais de forma integral.

Da mesma forma, requerido e quantificado o valor dos danos morais, evidente que tal montante precisa ser somado aos demais pedidos, e aí sim teremos o valor real e adequado da causa.

Por conseguinte, e valendo-se da previsão legal de que, não valorado corretamente o montante da causa, esse valor seja arbitrado pelo juízo, tomando por base as referências locais sobre produtividade das áreas de plantio e valor médio da saca de soja, e considerando que o percentual alegadamente devido aos autores corresponde a metade da produção, dos últimos 8 anos (2011 a 2019), e de acordo com as publicações oficiais (www.agrolink.com.br/regional/mt/brasnorte/estatistica), de que a produtividade na região é de 3.008 kg/ha., e tomando em conta os valores da saca de soja no período, é possível mensurar, ainda que por arbitramento, uma produção de algo em torno de 100.000 sacas de soja/safra, o que significaria aproximadamente, R$ 40.000.000,00 no período.

Descontando-se o custo da produção, que giram em torno de 25%, então temos como arbitráveis um total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dos quais, segundo os autores, metade deveria lhes ser entregue, pela divisão societária reclamada, o que representa, somado aos demais valores dos pedidos cumulativos, a importância de
R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), que é o valor que deve ser arbitrado para a causa
. [...]

O Julgador, invocando a ausência de previsão legal para o recolhimento das custas complementares ao final do processo, permitiu aos Autores o parcelamento do valor em 06 prestações mensais, nos termos do art. arts. 98, § 6º do CPC e art. 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT.

Inconformado, o
Espólio de Gil Goldstein
, representado por sua inventariante e também Autora
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein,
opôs Embargos de Declaração (ID. 28986281) alegando a existência de omissão no
decisum
, pois não fora observado pelo Juiz singular as provas de insuficiência financeira de Elisete. Logo, carece de recursos monetários disponível para o recolhimento de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos) a título de custas processuais, consoante simulação com base no valor da causa arbitrado de ofício (ID. 28986281).

Ressaltaram que R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes às custas de distribuição foram adiantados, em 26/11/2019, pela própria sociedade de advogados que representa os Autores/Embargante, justamente porque estes não tinham capital para tanto. O restante, R$ 4.103,17 (quatro mil cento e três reais e dezessete centavos), foram pagos com extremo sacrifício, em 09.12.2019, complementando as custas com base no valor da causa baseado no valor dos atos que pretendem anular, esgotando-se suas possibilidades financeiras.

Alegaram, noutro ponto, a existência de contradição no
decisum
, eis que foi considerada pelo Juiz “
como efetiva a produção nas áreas de terras, chegando ainda a um valor incerto de lucros cessantes, ao passo que, para julgar o pedido liminar formulado na inicial, consubstanciado no recolhimento de 50% (sendo 25% ao ESPÓLIO DE GIL e, 25% à ELISETE) das safras de grãos que produzirem durante o trâmite processual, negando-o, ter desconsiderado a produção pelo período, desconsiderado o uso e fruição pelos requeridos.”
(sic)

Os Embargantes ressaltaram, por fim, estar claro que a
causa mortis
de
Gil Goldstein
foi suicídio motivado por depressão decorrente da perda da parte maior de seu patrimônio, ou seja, das terras objeto da demanda.

Com esses argumentos, requereram o provimento dos Aclaratórios a fim de que fosse admitido o pedido de indenização por danos materiais da forma em que se encontra, ou seja, para se apurar o
quantum
em sede de liquidação de sentença, e concedido o benefício da justiça gratuita.

Os Aclaratórios foram acolhidos parcialmente e reconhecido o erro de premissa fática, alterando a decisão combatida tão somente para permitir o prosseguimento da ação sem recolhimento das custas complementares, até que sobrevenha informação do juízo do Inventário dos bens de
Gil Goldstein
.

O Juiz fundamentou que ao desistirem do pedido de indenização por danos morais, pleito este que justificava a permanência dos sucessores e do Espólio no polo ativo, a ação passou a ser conduzida por Elisete Terezinha Bergamin Goldstein e a universalidade de bens que forma a herança deixada por Gil Goldstein. E consignou (ID. 30864455):

[...] Essa alteração da realidade é de grande relevância para a análise do pedido recursal, porque, de fato, como ficou estampado nas pesquisas de ativos financeiros realizadas pelo juízo paulista, uma das autoras (Elisete) não possui, atualmente, recursos financeiros líquidos para pagar as custas que ainda restam a complementar.

Ainda que não seja possível cravar que ela não possuía outras fontes de recursos, ou, principalmente, que o inventario de bens do Espólio de Gil Goldstein seja negativo, é forçoso concluir que disposição patrimonial, principalmente do que seja herança, hoje depende de autorização judicial e liquidez financeira não há.

Assim, porque a premissa em que se fundou a decisão embargada não considerou o quadro fático que se modificou no curso da lide, parece-me possível e correto reconhecer o erro de fato e dar provimento aos aclaratórios, ainda que não para dispensar a parte de custear as despesas processuais, porque é necessário insistir, não há aqui pobreza econômica, insuficiência de recursos patrimoniais que impossibilitem a parte de suportar os ônus do processo e sim, e tão somente, momentânea iliquidez financeira da autora e representante do Espólio, para custear o restante dos valores a serem pagos de custas iniciais, o que deverá ser dimensionado com a formação da angularização processual, o acesso às informações da herança do de cujus demandante e da própria condição do patrimônio da meação cabível à autora, o que poderá, sem sombra de dúvidas, modificar o panorama atual e compelir a parte a recolher o restante das custas judiciarias remanescentes.

Os Litisconsortes
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Ana Luisa Jardim Samora Rodrigues da Cunha, Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha, Carolina Erika Augustin Rodrigues da Cunha, Andréa Chueiri Arantes Rodrigues da Cunha
e
Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha,
apresentaram
contestação e reconvenção
no ID. 42929908.

Na peça defensiva, impugnaram a concessão do benefício da justiça gratuita referente ao recolhimento das custas complementares pois, considerando as informações prestadas pelo Espólio no Inventário de
Gil Goldstein
, o
de cujus
deixou quatro bens imóveis que somam R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Além disso, em pesquisa no
sítio
eletrônico da ANOREG, foram encontrados imóveis em nome de
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein.

Afirmou estar aparente a capacidade financeira dos Autores de assumir o recolhimento das custas processuais, postulando, assim, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alegaram que o Sr.
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha
celebrou, em 22/08/2008, Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com os Srs.
Gil Goldstein
e esposa
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
, e
, Hermes Lourenço Bergamin
e esposa
Lisane Boenig Bergamin,
a fim de adquirir, por R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a “Fazenda Triunfo”; sendo-lhe outorgada, em 26/05/2009, a escritura de compra e venda no valor de R$ 299.250,00 (duzentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais), no Cartório do 2º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Pessoas Jurídicas e Registro Civil da Comarca de Brasnorte- MT, Livro E-25, fls. 71/72, Termo 637.

No mais, rechaçaram a tese de imprestabilidade da procuração utilizada para representar os proprietários do imóvel no registro da compra e venda perante o Cartório da Comarca de Brasnorte, a falta de interesse de agir dos coautores, a prescrição quadrienal, a boa-fé dos terceiros adquirentes, a usucapião e a inexistência de danos materiais.

Em
reconvenção,
arguíram a usucapião ordinária e, caso não seja este o entendimento do Juiz da causa, a imperiosa necessidade de serem indenizados pelos danos materiais sofridos.

Ao final, atribuíram o valor de R$ 229.250,00 (duzentos vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais) à reconvenção.

O
Espólio de Hermes Lourenço Bergamim
, por seu turno, também apresentou
contestação e reconvenção
(ID. 43778818).

Na defesa, impugnaram a concessão da justiça gratuita sob o argumento de que a Autora
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
vem recebendo grande quantidade de semoventes dos Requeridos em decorrência de dois contratos de confissão de dívida, a saber:

- Contrato de confissão de dívida firmado em 17 de dezembro de 2019, no qual a Autora Elisete recebeu a quantidade de 188 novilhas na data de 18/12/2019, que convertido em valores na data do recebimento equivale ao montante aproximado de R$ 282.000,00 (Contrato e GTAs em anexo – Bloco de documentos 05 em anexo).

- Contrato de confissão de dívida firmado em 17 de dezembro de 2019, no qual a Autora Elisete recebeu nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 a totalidade de 1.066,66@ de vaca, que convertido em valores na data do recebimento equivale ao montante de R$ 176.000,00 (Contrato e termo de quitação - Bloco de documentos 06 em anexo).

Asseguraram que desde o primeiro requerimento de concessão da justiça gratuita, formulado em 18 de dezembro de 2020, os Autores possuíam plenas condições financeiras para arcar com as custas processuais, não se enquadrando na condição de hipossuficiência de que trata o artigo 98 do CPC, razão pela qual deve ser revogado o benefício a eles concedido, nos termos do §2º do artigo 99 do CPC.

No mérito, rechaçaram todas as teses autorais.

Na reconvenção, requereram seja reconhecido o domínio dos Reconvintes por meio do negócio firmado no ano de 1993 e, consequentemente, determinada a retificação da matrícula imobiliária de n.º 2909 do CRI de Brasnorte, fazendo constar como ato de aquisição e transferência do domínio a escritura pública de compra e venda de fls. 085/086, do livro 18, do Cartório 2º Serviço Registral e Notarial de Juína-MT.

À reconvenção não atribuíram o valor da disputa.

Os Autores apresentaram Réplica no ID. 44565577 e ID. 45687565 da ação de origem.

Em seguida, sobreveio despacho
saneador
(objeto deste Agravo de Instrumento) no qual o Juiz
a quo
rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e acolheu a impugnação da justiça gratuita, revogou a benesse outrora concedida e condenou os Autores ao pagamento de multa por conduta de má-fé ao omitir de informações e tentar de induzir o juízo a erro, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Transcrevo trecho do
decisum
:

[...] Já ao tempo da decisão mencionada determinou o juízo que fosse oficiada a 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, requerendo informações sobre a eventual existência de primeiras declarações prestadas nos autos do inventário de n. 1001627-03.2019.811.0025, exatamente porque era sabida a existência de bens a partilhar deixados pelo autor da herança (Gil Goldestein), assinalando-se, de modo claro, que a gratuidade judiciária se rege pela cláusula rebus sic stantibus, e, bem por isso mesmo, constatada eventual mudança do panorama de dificuldade financeira demonstrado àquele tempo, seria possível alteração da ordem judicial que permitiu o prosseguimento da lide sem o recolhimento integral das custas iniciais.

Nas peças defensivas, os requeridos, resumidamente, afirmaram que tanto pelas primeiras declarações apresentadas na ação de inventário, quanto por comprovados depósitos recebidos pela viúva meeira em decorrência de termos de confissão de dívida firmados entre os Bergamin, os autores teriam aferido rendas novas, em valores substanciais, que aniquilam a suposta hipossuficiência financeira dos autores.

Respondendo às questões suscitadas pelos réus, limitaram-se os autores a dizer que a situação financeira não se modificou, porque apesar de ter recebido quantidade de 188 novilhas na data de 18/12/2019, que convertido em valores na data do recebimento equivaleriam ao montante aproximado de R$ 282.000,00 e mais 1.066,66@ de vaca, entre janeiro e fevereiro de 2020, em valores aproximados de R$ 176.000,00, teriam sido usados os valores para mantença dos 4 herdeiros, residentes em Israel.

De acordo com a representante do Espólio, das mais de três centenas de cabeça de gado, aproximadamente 70 cabeças de vaca foram alienadas para “manter um padrão de vida digno” de seus filhos, conforme demonstrariam as quatro remessas de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), uma para cada filho.

Frise-se: porque os herdeiros do de cujus “merecem um padrão de vida digno”, a eles foi remetida uma quantia próxima de cem mil reais, mas pagar as custas judiciais, aparentemente, aos autores não apresenta a mesma importância, a mesma relevância e, judicialmente, preferiram “inventar” uma pobreza momentânea, uma indisponibilidade financeira, tudo porque, ao que tudo indica, o tal padrão de vida deles tinha prevalência, tinha maior premência na análise das necessidades dos demandantes, do que custear a prestação dos serviços judiciários que é reclamada na lide.

À toda evidência, acha-se estampada a má-fé, a falta de lhaneza, de colaboração, de respeito e de consideração ao serviço jurisdicional, porque os “pobres” demandantes ao mesmo tempo que embolsavam algo em torno de R$ 450.000,00 em comercialização de gado, se pintavam, em juízo, como desprovidos de recursos, incapazes de custear módicas e razoáveis quantias para subsidiar a prestação jurisdicional, acostando aos autos extratos bancários para demonstrar o estado de vulnerabilidade econômica, enquanto omitiam o fato de que, somente de uma fonte de renda, haviam auferido, naqueles tempos, quase meio milhão de reais.

E daí é preciso que mais uma vez se repita: litigância sem custos, demandismo sem riscos, é abuso, é excesso, é no dizer da doutrina especializada, “acesso inautêntico” ao serviço de prestação da justiça adjudicatória, exatamente porque se cuida de artificio, de ardil para permitir que o litigante esteja em juízo sem correr riscos ou correndo riscos muito menores do que os ganhos pretendidos, e disso é que decorre a explosão de litigiosidade que permeia a nossa realidade judiciária.

Evitando adjetivar o comportamento malicioso dos autores, basta salientar que a par do “estilo de vida” de cada um, não cuidaram de explicar o que foi feito dos outros mais de R$ 350.000,00 recebidos entre o fim de 2019 e o começo de 2020, e, ironicamente, agora não trouxeram mais em suas lamúrias, extratos de movimentação financeira para argumentar contra a realidade, o que permite, a não mais poder, a conclusão de que litigam alterando a verdade dos fatos quanto à condição econômica que ostentam, unicamente para se furtar de pagar custas devidas, regulares, justas, pelo uso do serviço estatal, comportamento que não pode ser tolerado nem incentivado.

Destaque-se, ainda, que bradando ao absurdo, afirmam os autores, que ao tempo do recebimento do gado e até hoje, em razão da pandemia, estaria muito difícil o comércio de semoventes, o que se confronta com a realidade, mais uma vez, de forma gritante.

Todas publicações especializadas ou mesmo qualquer um que viva nessa região de fortíssima presença da atividade pecuária, sabem que o preço da arroba do boi e da vaca, assim como o valor unitário de bezerros e novilhas, atingiu recordes históricos no ano de 2020, o mercado esteve – e ainda está – intensamente aquecido e, portanto, dizer que havia iliquidez, incapacidade financeira a quem atua nesse ramo é brigar com a verdade.

Desse modo,
REVOGO a decisão de id. 30864455, e determino que os autores sejam intimados a recolher, imediatamente, de forma incontinenti, sem espaço a novas alicantinas e postergações, no prazo de lei, as custas complementares,
calculadas sobre o valor alterado da causa
, pena de extinção do feito sem julgamento de mérito
.

Restando evidenciada a má-fé na conduta dos requerentes na pretensão de gratuidade da justiça através da omissão de informações e tentativa de induzir o juízo a erro, é cabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 100, parágrafo único, do NCPC, na esteira da jurisprudência atual: [...]

Assim, junto ao valor das custas complementares, determino a aplicação da
multa
prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC/15, a qual fixo em
2 vezes (dobro) do valor das custas sonegadas.
Recolhidas as custas complementares e a multa, certifique-se. Em caso de não pagamento, conclusos para extinção e, sendo a penalidade devida à Fazenda Pública Estadual, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa e excussão autônoma. [...]

No que se refere à
Reconvenção
dos Réus -
Espólio de Hermes Bergamin

e sua esposa,
Lisane Boenig Boger Bergamin
deu razão aos argumentos vertidos na Réplica, isso porque não há valor atribuído ao pedido reconvencional. Assim, com arrimo no art. 321 do CPC, determinou a intimação dos Reconvintes para adequação da peça processual. Transcrevo:

[...] Em sequência, e porque reconvenção “é um modo de exercício de direito de ação, sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro do processo iniciado, ensejando processamento simultâneo com a ação principal (simultaneus processus), a fim de que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença”
[1]
, dotada, então, de autonomia funcional sobre a ação de base, independente da possibilidade de extinção do pedido inicial, há que se verificar a regularidade da pretensão manejada nas defesas dos requeridos, em forma de reconvenção, e, nesse diapasão, assiste razão aos autores, quando apontam o defeito de forma na reconvenção manejada pelo Espólio de Hermes Bergamin e sua esposa, Lisane Boenig Boger Bergamin, uma vez que, claramente, não há valor de causa atribuído ao pedido reconvencional, tratando-se o recolhimento de custas estampado no id. 43787877 de simples exercício de adivinhação ou, pura aleatoriedade atribuída pelos reconvintes, que formulam pedido de validação de negócio jurídico supostamente realizado em novembro de 1.993, ao preço de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros reais), e sem nenhuma justificativa, valoram a causa em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como se bastasse a conversão da moeda e a manutenção do mesmo valor, escancarando o desacerto do recolhimento realizado.

Assim, como não se cuida aqui de simples modificação do valor da causa e sim de ausência total de sua indicação e justificação, determino, nos moldes do art. 321 do CPC/15, a correção da reconvenção, a fim de adequá-la ao que preconiza o art. 319, e seus incisos, no prazo de 15 dias, pena de indeferimento do pleito.

Indicado o valor correto da causa, que deve obedecer ao que determina o art. 292 do NCPC, promovam os reconvintes o recolhimento das custas em complemento, se houver, novamente sob pena de extinção.
[...]

Quanto à Reconvenção apresentada pelos Réus/Litisconsortes
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha em Outros,
destacou que embora tenham afirmado que a transação da Fazenda Triunfo foi firmada por R$ 1.180.140,00 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e quarenta reais), atribuíram à causa o valor que consta na Escritura de Compra e Venda, ou seja, R$ 229.250,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais).

Convicto de que essa quantia está equivocada, e seguro na previsão legal do art. 292, § 3.º do CPC, o Juiz
a quo
alterou
ex officio
o valor desta Reconvenção para R$ 1.180.140,00 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e quarenta reais) e determinou a intimação dos Reconvintes para recolher as custas complementares, sob pena de extinção do pleito reconvencional,
verbis
:

[...] Doutro lado, ainda que silentes os reconvindos, de acordo com o que estabelece o art. 293 do CPC/15, cabe ao juízo o exercício do dever de fiscalização e controle sobre a regularidade da petição inicial e, especificamente, do valor da pretensão judicializada, e, nesse diapasão, como já relatado acima, malgrado afirmem os primeiros reconvintes (Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Ana Luisa Jardim, Samara Rodrigues da Cunha, Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha, Carolina Erika Augustin Rodrigues da Cunha, Andréa Chueiri Arantes Rodrigues da Cunha e Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha) categoricamente, que firmaram o negócio jurídico de compra e venda da Fazenda Triunfo com área de 475,9898 has. (matrícula n. 1945 do Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis de Brasnorte/MT) pelo preço certo e ajustado de R$ 1.180.140,00, correspondendo ao montante efetivamente combinado na avença (R$ 6.000,00 (seis mil reais) por alqueire, e como a área medida apontou uma área de 196,69 alqueires paulistas), o valor teria sido assim definido, distorcendo o significado da locução “valor do ato” inserta no art. 292, II, do CPC/15, resolveram dar à causa o valor que declararam – irregularmente – no documento de formalização do negócio jurídico (R$ 229.250,00).

Ora, para além dos efeitos tributários que essa declaração falsa possa produzir, para fins de valoração da causa, se os reconvintes afirmam que pagaram pela coisa a importância de
R$ 1.180.140,00
, e se o pedido principal da reconvenção, é a confirmação do ato jurídico, com a outorga de escritura de compra e venda, evidentemente que o valor da reconvenção não poderia ser aquele – mais uma vez – aleatoriamente escolhido pelos litigantes.

Chama atenção e é de se lamentar, a constatação do quanto as partes – todas elas – agem de modo a pagar o menor valor possível de custas judiciais, como se a remuneração do serviço judiciário fosse um incômodo, um encargo do qual desincumbem-se da forma mais relaxada e desrespeitosa possível.

Portanto, porque “valor do ato” não é a declaração que falsamente os alienantes e adquirentes de coisas imóveis prestam ao serviço notarial, para recolher menos tributo e pagar menos emolumentos, mas sim, o valor efetivo e real do negócio jurídico, valendo-me do permissivo inserto no art. 292, § 3º do CPC/15, que permite ao julgador corrigir “de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”,
corrijo, ex officio, o valor dado à pretensão reconvencional pelos membros da família Venceslau Rodrigues da Cunha, e arbitro-o em R$ 1.180.140,00,
porque apesar de haver pedidos subsidiários, determina o art. 292, VIII, do Código de Ritos que nessas hipóteses o valor da causa corresponda à pretensão principal.

Portanto, corrigido o valor do pedido reconvencional formulado por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e Outros,
determino a intimação dos reconvintes para recolher as custas complementares, incidentes sobre esse montante, prazo de 15 dias, pena de extinção da pretensão.

Por fim, consignou:

[...] Portanto, corrigido o valor do pedido reconvencional formulado por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e Outros, determino a intimação dos reconvintes para recolher as custas complementares, incidentes sobre esse montante, prazo de 15 dias, pena de extinção da pretensão.

Destarte, afastadas as preliminares de carência de ação e determinada a correção do valor da causa nas reconvenções, e o recolhimento de custas complementares, tanto da inicial quanto das reconvenções, deixo a analisar os pedidos de produção de prova e a organizar e distribuir a prova e o ônus de produzi-la para momento posterior ao prazo conferido aos litigantes para correção e adequação de suas pretensões.

Recolhidas as custas, certifique-se, e façam-me novamente conclusos para os fins do art. 357, in fine, do CPC/15. Não havendo recolhimento, venham para extinção.

Inconformados, o
Espólio de Gil Goldstein
, representado por sua inventariante
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein,
manejou este recurso de Agravo de Instrumento.

Alegou que o patrimônio construído em “sociedade familiar” com
Hermes

Lourenço Bergamin
está, em sua totalidade, na posse do Espólio deste último, haja vista que ele era o administrador dos bens.

Afirmam que, inobstante ter indicado na Notificação Extrajudicial a conta bancária para depósito dos 50% de direito dos Agravantes, referente aos aluguéis, arrendamentos, ou quaisquer outras rendas de direito dos Recorrentes, nenhum valor foi creditado pelo Espólio Agravado.

Diante dessa situação, asseguram que
“não auferem renda nenhuma do considerável patrimônio também de sua propriedade, aferível, inclusive, documentalmente, a exemplo das matrículas, contrato de parceria pecuária, mas que está em poder e controle do espólio de Hermes e Lisane”.

Complementam dizendo que nenhuma renda é repassada pelo Espólio Recorrido aos Agravantes e que o sustento dos filhos do
de cujus
e da viúva Elisete advém do labor diário desta última no garimpo em Itaituba/PR.

No que se refere ao alegado recebimento de semoventes por meio do contrato de confissão de dívida, o Espólio Agravante esclareceu que a Recorrente
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
começou a receber créditos do Espólio de seus pais, José Nilo Bergamim e Clementina Bergamim, a partir de 17.12.2019.

Citam que na Cláusula Primeira do primeiro contrato de confissão de dívida extrai-se a confissão dos Agravados quanto ao atraso no cumprimento da obrigação desde 06/05/2015. É possível observar também a referência à Ação onde
Hermes

Lourenço Bergamin
foi condenado a devolver às irmãs os valores desviados de seus pais em face da sociedade familiar que mantinham.

Essa obrigação, portanto, foi quitada somente 18/12/2019 quando houve a primeira entrega de 188 cabeças de gado pelo espólio de
Hermes Bergmin
.

Em 30/01/2020, referente ao segundo contrato, recebeu mais 35 cabeças de gado pelo Espólio da mãe Clementina Bergamim, que faleceu após o pai Joé Nilo Bergamim. Em 28/02/2020, mais 36 semoventes lhe foram entregues, totalizando as 259 cabeças.

Em 17/12/2020, por força do item “b” da Clausula 2.ª do primeiro Contrato de Confissão de Dívida, recebeu mais 94 cabeças de gado.

Assim, considerando a dação em pagamento (e não quitação em dinheiro), bem como a existência no pasto de 247 cabeças de semoventes, conforme demonstrado no relatório do INDEA, bem como a indisposição sobre os bens do inventário, os Agravantes defendem que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita por não dispor de dinheiro em espécie para o adiantamento das custas calculados sobre o valor da causa arbitrado
ex offcio
pelos Juiz, sob pena de afetar o sustento próprio.

Reiteram que liquidar mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em gado, ou qualquer outro valor, para pagar as custas processuais sobre o valor da causa imposto pelo Juiz singular e, ainda, a multa pelo dobro por suposta litigância de má-fé, é impossível, inviável, além de lhes causar extremo prejuízo.

Posto isso, requerem seja fixado o valor da causa em valor igual àquele da soma das escrituras objeto do pedido de nulidade, ou seja, R$ 425.450,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), sobre o qual já recolheram as custas no valor de
R$ 8.133,17
(oito mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos), sem prejuízo da consequente indenização. De modo alternativo, pugnam pela concessão da assistência judiciaria gratuita sobre o valor que exceder o lançamento nas escrituras de compra e venda
sub judice
, “que deverá se estender até mesmo na hipótese de liquidação dos valores futuramente.

Caso seja mantida a ordem de recolhimento das custas, pedem que a obrigação recaia somente à Agravante Elisete Bergamim em seus 25%, isentando os herdeiros de Gil Goldstein, visto que não restou demonstrada a alteração da situação financeira deles, que nada receberam no trâmite da ação, ou em decorrência do Inventário, tampouco a título de dividendos dos 25% dos bens em copropriedade e “sociedade familiar”, administrados pelo espólio de Hermes e Lisane, embora notificados extrajudicialmente.

Requerem, também, seja afastada a multa ante a ausência de qualquer prova da conduta de má-fé.

Pois bem. De proêmio, registro que o inconformismo dos Agravantes circunscreve-se no capítulo da
decisão saneadora
que revogou a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas complementares sobre o valor da causa alterado
ex officio
pelo Julgador para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais).

Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe, no
caput
do art. 98, que tanto a pessoa natural brasileira quanto a estrangeira, quando não dispuserem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, tem direito de pleitear a gratuidade de justiça, independentemente de terem residência no território nacional.

A possibilidade de revogação da
benesse
, contudo, está inserida no art. 100 do mesmo
Codex
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o magistrado tiver
fundadas
razões para crer que o requerente não se encontra mais no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1311620/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 10/12/2018. Publicado em 14/12/2018).

No caso concreto, observa-se que para a modificação do valor da causa
ex officio
de R$ R$ 425.450,00

(quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), o Juiz
a quo
tomou por base as referências locais sobre produtividade das áreas de plantio e valor médio da saca de soja para concluir que a indenização pleiteada pelos Recorrentes é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões).

De outro lado, chama a atenção que para corrigir o valor dado à causa na Reconvenção dos Litisconsortes, o Magistrado utilizou-se do valor da transação comercial da Fazenda Triunfo, pela qual os Reconvintes afirmaram terem pago R$ 1.180.140,00 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e quarenta reais).

Já na Reconvenção apresentada pelos Agravados (Espólio de Hermes), em que pese ter consignado que os Reconvintes não atribuíram valor ao pedido reconvencional, determinou a intimação destes para a indicação do
quantum
, bem como o recolhimento das custas.

Nesse ponto, importante registrar que, em 14/07/2021, ao consultar os autos pelo sistema PJe, verifiquei que, em 26/04/2021, ou seja, após a interposição deste Instrumental, o Juiz singular alterou
ex officio
o valor do pedido formulado na reconvenção dos Agravados para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), considerando que eles não haviam quantificado corretamente o pedido.

No entanto, no que se refere às custas complementares decorrentes da modificação do valor da causa pelo Juiz singular, na simulação acostada no ID. 81625496 vê-se que aos Agravantes foi imposto o dever de pagar R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais), longe da esperada simetria de tratamento.

Assim, levando em consideração o objeto da lide, a disputa entre as partes pela manutenção das alienações dos imóveis tal como realizadas e, especialmente, a falta de informações concretas dos prejuízos materiais supostamente sofridos pelos Recorrentes, estou convicta de que o Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao fazer suas próprias deduções e cálculos a respeito do valor da pretensão indenizatória vindicada pelos Recorrentes.

Ademais, e sem desprender do conjunto probatório, entendo que não há provas suficientes para demonstrar que o Espólio Agravante tem liquidez patrimonial e liquidez para suportar a complementação das custas no valor de R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais).

Necessário salientar, ainda, que os “Contratos Particulares de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento” inseridos no ID. 43780646 e 43780653 comprovam que a Autora
Elisete Teresinha Bergamim
recebeu, em dação em pagamento, do Espólio de seus pais (Hermes Bergamin e Lisane Bergamim), a cota parte que lhe incumbia (20%) do saldo remanescente do acordo firmado entre Hermes Bergamim e Clementina Bergamim em 06/05/2015, bem como do saldo remanescente do acordo firmado entre pai e filha em 06/05/2015 por ocasião da dissolução de sociedade com seu genitor.

Pelo que se vê, portanto, o pagamento não foi feito em dinheiro, mas por meio de dação em pagamento de semoventes bovinos.

Sob esse enfoque, concluo não estar demonstrada a liquidez patrimonial de
Elisete Teresinha Bergamim
para suportar a complementação de custas no valor de R$ R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais). E, ainda que assim não fosse, entendo que a capacidade financeira em foco seria somente dela e não dos demais herdeiros, já que estes não figuram como credores nos Contratos de Confissão de Dívida acima descritos.

Outrossim, é cristalina
a falta de provas acerca da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé dos Agravantes quanto à pretensão de gratuidade da justiça.

Não há qualquer evidência de que os Agravantes omitiram informações e tentaram induzir o Juiz a erro, sobretudo porque que a documentação apresentada demonstra, com clareza, a iliquidez do patrimônio de que dispõem.

Pela motivação exposta, concluo que deve ser extirpada a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face dos Recorrentes
.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para determinar que o recolhimento de eventuais custas complementares seja realizado após ser identificado o valor do proveito econômico que for obtido pelos Agravantes, ainda que isso ocorra tão somente na fase de liquidação de sentença, e, também, para extirpar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 100, paragrafo único, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005287-12.2021.8.11.0000

VOTO VISTA (2.ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Pedi vista para melhor análise do caso concreto.

Exsurge dos autos que o
Espólio de Gil Goldstein
, representador por sua inventariante, e também Autora,
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
,
Daniel Goldstein, Gilad Goldstein, Golan Goldstein
e
Ionatan David Goldstein,
ajuizaram
Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas C/C Indenização Por Perdas e Danos e Danos Morais C/C Reintegração de Posse C/C Extinção de Condomínio, Precedidas de Tutela Cautelar Antecipada
em face do
Espólio de Hermes Lourenço Bergamin
, representado pela inventariante Lisane Boenig Boger Bergamim e também em face dos litisconsortes passivos necessários
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha
e
Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha.

Na peça vestibular, noticiaram que
Gil Goldstein
(falecido em 28/09/2017) e
Hermes Bergamin
(falecido

no ano de 2018) atuavam juntos como sócios de fato e coproprietários em diversas atividades negociais, tais como, pecuária, agricultura e ramo imobiliário.

Em alguns dos negócios, formavam uma sociedade familiar, pois a Sr.ª Elisete Goldstein (esposa de Gil Goldstein) era irmã de Hermes Bergamin.

Aduziram que
Gil Goldstein,
por ser

natural de Israel, lá também mantinha atividades comerciais e, por esse motivo, quando se ausentava do Brasil, confiava seus negócios comerciais ao Sr.
Hermes Bergamin
.

Afirmaram que
Gil Goldstein
faleceu

primeiro que
Hermes Bergamin
sem deixar testamento ou informações detalhadas dos negócios mantidos em sociedade, copropriedade e pendências de acerto com seu cunhado (Hermes).

Frisaram que os herdeiros de
Gil Goldstein
fizeram um levantamento detalhado da situação dos bens e constataram que dois imóveis rurais foram irregularmente transferidos sem a anuência do
de cujus

Gil Goldstein
ou de
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
, a saber:

a) “Fazenda Triunfo”, com área de 475,9898 hectares, localizada em Brasnorte/MT, matrícula n.º 1945, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT;

b) “Fazenda Brilhante”, com área de 1.452,0 hectares, localizada em Brasnorte/MT, matrícula n.º 2909, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, formada por duas áreas limítrofes e contíguas.

Asseveraram que ambos os imóveis foram transferidos por
Hermes Bergamin
valendo-se de procurações imprestáveis para tal finalidade outorgadas por
Gil Goldstein
e
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
, todos sócios coproprietários e, portanto, sem anuência ou manifestação volitiva dos prejudicados, ora Autores, vícios que tornam nulas as transferências.

Argumentaram que por meio destas procurações desprovidas dos requisitos legais de validade,
Hermes Bergamin
transferiu para os Litisconsortes
,
sem anuência,

em 26/05/2009, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda a “Fazenda Triunfo”, pelo irrisório e suposto preço de R$ 229.250,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais).

Disseram, ainda, que
Hermes Bergamin
, valendo-se das mesmas procurações, transferiu para ele próprio e sua esposa a “Fazenda Brilhante”, em 20/07/2011, com registro em 24/08/2011, pelo ínfimo valor de R$ 196.200,00 (cento e noventa e seis mil, duzentos reais).

Asseguraram estar evidente a invalidade e ineficácia do negócio jurídico praticado mediante fraude, causa ilícita, vícios que retiram a autenticidade do negócio, e que uma vez reconhecido, surte efeitos
ex tunc
, voltando ao
status quo ante
.

Posto isso, requereram em tutela cautelar vistoria prévia sobre as áreas de terras
sub judice
para que o Sr. Bruno Daltoé Junior, corretor de imóveis (CRECI/MT 9180F) e perito imobiliário (CNAI 23610), acompanhasse o Sr. Oficial de Justiça na diligência e atos de registro e avaliação requeridos em caráter antecipatório.

Pediram, também, seja determinado o recolhimento de 50% (sendo 25% ao Espólio de Gil e, 25% à Sr. Elisete) das safras de grãos produzidas durante o trâmite processual (soja, milho, algodão ou quaisquer outros), a serem depositados em Juízo, vinculado ao processo, em Armazém/Depósito/Silo geral da região ou, caso transformado em renda (venda), seja promovido o depósito do numerário.

No mérito, pugnaram pela nulidade dos atos de transferência das duas áreas rurais.

À causa atribuíram o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No ID. 26379911 da ação principal, os Autores anexaram o comprovante de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no valor de R$ 4.0000,00 (quatro mil reais).

O Juiz determinou a intimação dos Autores para emendar a inicial a fim de justificar a legitimação processual dos herdeiros e corrigir o valor dado à causa, recolhendo as custas complementares (ID. 26509710 – ação principal).

Na petição acostada no Id. 27587810, os Autores informaram que desistem do pedido de indenização por danos morais, de modo que não se faz necessária a presença de todos os herdeiros no polo ativo, mantendo-se apenas o
Espólio de Gil Goldstein
e
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein.

Corrigiram, outrossim, o valor da causa para R$ 425.450,00

(quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), o que equivale à soma dos atos jurídicos que pretendem ver anulados (Escritura de Compra e Venda da Fazenda Triunfo (R$ 229.250,00) e da Fazenda Brilhante (R$ 196.200,00)).

Demonstraram a complementação das custas no ID. 27587827 argumentando que, na hipótese de o Juiz entender que devem recolher as custas com base em outro valor além do nominal atribuído às áreas de terras, como por exemplo a indenização pelos prejuízos materiais que se sujeitam os requerentes, cujo valor por ora é inestimável e deverá ser apurado em liquidação, ou sobre eventual correção dos valores das áreas, requererem que sobre essa diferença seja-lhes concedida a
gratuidade
, considerando que não possuem condições financeiras para arcar com elevadas custas e despesas processuais, sob pena de prejudicar o sustento próprio e de seus familiares. De modo alternativo, requereram a autorização para a complementação no final do processo.

Em 23/01/2020, o Juiz da causa, considerando a regra do art. 292, § 3.º do CPC alterou, de ofício, o valor da causa para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), sob os seguintes fundamentos (ID. 28311642 – ação principal):

[...]No pertinente à anulação das escrituras de compra e venda dos imóveis rurais contíguos, identificados como
“Fazenda Triunfo”,
com área de 475,9898 has. (matrícula n. 1945 do Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis de Brasnorte/MT) e
“Fazenda Brilhante”
, com área de 1.452 has., também em Brasnorte/MT, e registrado sob a matrícula n. 2909 do mesmo CRI, é evidente que o valor da pretensão deve corresponder ao valor do ato que se pretende nulificar, e, portanto, nesse ponto, a emenda à inicial mostra-se correta, já que, mesmo assinalando que os valores são irrisórios e simulados, comprovou-se que essa é a quantia indicada nas escrituras como representativa do ato jurídico que se busca invalidar.

Todavia, como se acha clarividente na peça de ingresso, pretendem os autores não somente a anulação das alienações feitas de modo alegadamente viciado; querem a indenização por todo o tempo que deixaram de usufruir dos lucros e dividendos das terras alegadamente alienadas de forma ilícita, e apesar de dizerem ser impossível liquidar esse quantum, são eles próprios que se apressam a indicar que nos aludidos imóveis rurais há intensa atividade econômica, com plantio de mais de 2000 hectares de lavoura, dos quais se dizem detentores de 50% dos dividendos, o que demonstra ser totalmente possível a quantificação dos danos e dos lucros cessantes pretendidos, que não podem deixar de ser quantificados somente porque a parte não pretende dispender o valor das custas judiciais de forma integral.

Da mesma forma, requerido e quantificado o valor dos danos morais, evidente que tal montante precisa ser somado aos demais pedidos, e aí sim teremos o valor real e adequado da causa.

Por conseguinte, e valendo-se da previsão legal de que, não valorado corretamente o montante da causa, esse valor seja arbitrado pelo juízo, tomando por base as referências locais sobre produtividade das áreas de plantio e valor médio da saca de soja, e considerando que o percentual alegadamente devido aos autores corresponde a metade da produção, dos últimos 8 anos (2011 a 2019), e de acordo com as publicações oficiais (www.agrolink.com.br/regional/mt/brasnorte/estatistica), de que a produtividade na região é de 3.008 kg/ha., e tomando em conta os valores da saca de soja no período, é possível mensurar, ainda que por arbitramento, uma produção de algo em torno de 100.000 sacas de soja/safra, o que significaria aproximadamente, R$ 40.000.000,00 no período.

Descontando-se o custo da produção, que giram em torno de 25%, então temos como arbitráveis um total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dos quais, segundo os autores, metade deveria lhes ser entregue, pela divisão societária reclamada, o que representa, somado aos demais valores dos pedidos cumulativos, a importância de
R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), que é o valor que deve ser arbitrado para a causa
. [...]

O Julgador, invocando a ausência de previsão legal para o recolhimento das custas complementares ao final do processo, permitiu aos Autores o parcelamento do valor em 06 prestações mensais, nos termos do art. arts. 98, § 6º do CPC e art. 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT.

Inconformado, o
Espólio de Gil Goldstein
, representado por sua inventariante e também Autora
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein,
opôs Embargos de Declaração (ID. 28986281) alegando a existência de omissão no
decisum
, pois não fora observado pelo Juiz singular as provas de insuficiência financeira de Elisete. Logo, carece de recursos monetários disponível para o recolhimento de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos) a título de custas processuais, consoante simulação com base no valor da causa arbitrado de ofício (ID. 28986281).

Ressaltaram que R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes às custas de distribuição foram adiantados, em 26/11/2019, pela própria sociedade de advogados que representa os Autores/Embargante, justamente porque estes não tinham capital para tanto. O restante, R$ 4.103,17 (quatro mil cento e três reais e dezessete centavos), foram pagos com extremo sacrifício, em 09.12.2019, complementando as custas com base no valor da causa baseado no valor dos atos que pretendem anular, esgotando-se suas possibilidades financeiras.

Alegaram, noutro ponto, a existência de contradição no
decisum
, eis que foi considerada pelo Juiz “
como efetiva a produção nas áreas de terras, chegando ainda a um valor incerto de lucros cessantes, ao passo que, para julgar o pedido liminar formulado na inicial, consubstanciado no recolhimento de 50% (sendo 25% ao ESPÓLIO DE GIL e, 25% à ELISETE) das safras de grãos que produzirem durante o trâmite processual, negando-o, ter desconsiderado a produção pelo período, desconsiderado o uso e fruição pelos requeridos.”
(sic)

Os Embargantes ressaltaram, por fim, estar claro que a
causa mortis
de
Gil Goldstein
foi suicídio motivado por depressão decorrente da perda da parte maior de seu patrimônio, ou seja, das terras objeto da demanda.

Com esses argumentos, requereram o provimento dos Aclaratórios a fim de que fosse admitido o pedido de indenização por danos materiais da forma em que se encontra, ou seja, para se apurar o
quantum
em sede de liquidação de sentença, e concedido o benefício da justiça gratuita.

Os Aclaratórios foram acolhidos parcialmente e reconhecido o erro de premissa fática, alterando a decisão combatida tão somente para permitir o prosseguimento da ação sem recolhimento das custas complementares, até que sobrevenha informação do juízo do Inventário dos bens de
Gil Goldstein
.

O Juiz fundamentou que ao desistirem do pedido de indenização por danos morais, pleito este que justificava a permanência dos sucessores e do Espólio no polo ativo, a ação passou a ser conduzida por Elisete Terezinha Bergamin Goldstein e a universalidade de bens que forma a herança deixada por Gil Goldstein. E consignou (ID. 30864455):

[...] Essa alteração da realidade é de grande relevância para a análise do pedido recursal, porque, de fato, como ficou estampado nas pesquisas de ativos financeiros realizadas pelo juízo paulista, uma das autoras (Elisete) não possui, atualmente, recursos financeiros líquidos para pagar as custas que ainda restam a complementar.

Ainda que não seja possível cravar que ela não possuía outras fontes de recursos, ou, principalmente, que o inventario de bens do Espólio de Gil Goldstein seja negativo, é forçoso concluir que disposição patrimonial, principalmente do que seja herança, hoje depende de autorização judicial e liquidez financeira não há.

Assim, porque a premissa em que se fundou a decisão embargada não considerou o quadro fático que se modificou no curso da lide, parece-me possível e correto reconhecer o erro de fato e dar provimento aos aclaratórios, ainda que não para dispensar a parte de custear as despesas processuais, porque é necessário insistir, não há aqui pobreza econômica, insuficiência de recursos patrimoniais que impossibilitem a parte de suportar os ônus do processo e sim, e tão somente, momentânea iliquidez financeira da autora e representante do Espólio, para custear o restante dos valores a serem pagos de custas iniciais, o que deverá ser dimensionado com a formação da angularização processual, o acesso às informações da herança do de cujus demandante e da própria condição do patrimônio da meação cabível à autora, o que poderá, sem sombra de dúvidas, modificar o panorama atual e compelir a parte a recolher o restante das custas judiciarias remanescentes.

Os Litisconsortes
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Ana Luisa Jardim Samora Rodrigues da Cunha, Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha, Carolina Erika Augustin Rodrigues da Cunha, Andréa Chueiri Arantes Rodrigues da Cunha
e
Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha,
apresentaram
contestação e reconvenção
no ID. 42929908.

Na peça defensiva, impugnaram a concessão do benefício da justiça gratuita referente ao recolhimento das custas complementares pois, considerando as informações prestadas pelo Espólio no Inventário de
Gil Goldstein
, o
de cujus
deixou quatro bens imóveis que somam R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Além disso, em pesquisa no
sítio
eletrônico da ANOREG, foram encontrados imóveis em nome de
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein.

Afirmou estar aparente a capacidade financeira dos Autores de assumir o recolhimento das custas processuais, postulando, assim, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alegaram que o Sr.
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha
celebrou, em 22/08/2008, Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com os Srs.
Gil Goldstein
e esposa
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
, e
, Hermes Lourenço Bergamin
e esposa
Lisane Boenig Bergamin,
a fim de adquirir, por R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a “Fazenda Triunfo”; sendo-lhe outorgada, em 26/05/2009, a escritura de compra e venda no valor de R$ 299.250,00 (duzentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais), no Cartório do 2º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Pessoas Jurídicas e Registro Civil da Comarca de Brasnorte- MT, Livro E-25, fls. 71/72, Termo 637.

No mais, rechaçaram a tese de imprestabilidade da procuração utilizada para representar os proprietários do imóvel no registro da compra e venda perante o Cartório da Comarca de Brasnorte, a falta de interesse de agir dos coautores, a prescrição quadrienal, a boa-fé dos terceiros adquirentes, a usucapião e a inexistência de danos materiais.

Em
reconvenção,
arguíram a usucapião ordinária e, caso não seja este o entendimento do Juiz da causa, a imperiosa necessidade de serem indenizados pelos danos materiais sofridos.

Ao final, atribuíram o valor de R$ 229.250,00 (duzentos vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais) à reconvenção.

O
Espólio de Hermes Lourenço Bergamim
, por seu turno, também apresentou
contestação e reconvenção
(ID. 43778818).

Na defesa, impugnaram a concessão da justiça gratuita sob o argumento de que a Autora
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
vem recebendo grande quantidade de semoventes dos Requeridos em decorrência de dois contratos de confissão de dívida, a saber:

- Contrato de confissão de dívida firmado em 17 de dezembro de 2019, no qual a Autora Elisete recebeu a quantidade de 188 novilhas na data de 18/12/2019, que convertido em valores na data do recebimento equivale ao montante aproximado de R$ 282.000,00 (Contrato e GTAs em anexo – Bloco de documentos 05 em anexo).

- Contrato de confissão de dívida firmado em 17 de dezembro de 2019, no qual a Autora Elisete recebeu nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 a totalidade de 1.066,66@ de vaca, que convertido em valores na data do recebimento equivale ao montante de R$ 176.000,00 (Contrato e termo de quitação - Bloco de documentos 06 em anexo).

Asseguraram que desde o primeiro requerimento de concessão da justiça gratuita, formulado em 18 de dezembro de 2020, os Autores possuíam plenas condições financeiras para arcar com as custas processuais, não se enquadrando na condição de hipossuficiência de que trata o artigo 98 do CPC, razão pela qual deve ser revogado o benefício a eles concedido, nos termos do §2º do artigo 99 do CPC.

No mérito, rechaçaram todas as teses autorais.

Na reconvenção, requereram seja reconhecido o domínio dos Reconvintes por meio do negócio firmado no ano de 1993 e, consequentemente, determinada a retificação da matrícula imobiliária de n.º 2909 do CRI de Brasnorte, fazendo constar como ato de aquisição e transferência do domínio a escritura pública de compra e venda de fls. 085/086, do livro 18, do Cartório 2º Serviço Registral e Notarial de Juína-MT.

À reconvenção não atribuíram o valor da disputa.

Os Autores apresentaram Réplica no ID. 44565577 e ID. 45687565 da ação de origem.

Em seguida, sobreveio despacho
saneador
(objeto deste Agravo de Instrumento) no qual o Juiz
a quo
rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e acolheu a impugnação da justiça gratuita, revogou a benesse outrora concedida e condenou os Autores ao pagamento de multa por conduta de má-fé ao omitir de informações e tentar de induzir o juízo a erro, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Transcrevo trecho do
decisum
:

[...] Já ao tempo da decisão mencionada determinou o juízo que fosse oficiada a 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, requerendo informações sobre a eventual existência de primeiras declarações prestadas nos autos do inventário de n. 1001627-03.2019.811.0025, exatamente porque era sabida a existência de bens a partilhar deixados pelo autor da herança (Gil Goldestein), assinalando-se, de modo claro, que a gratuidade judiciária se rege pela cláusula rebus sic stantibus, e, bem por isso mesmo, constatada eventual mudança do panorama de dificuldade financeira demonstrado àquele tempo, seria possível alteração da ordem judicial que permitiu o prosseguimento da lide sem o recolhimento integral das custas iniciais.

Nas peças defensivas, os requeridos, resumidamente, afirmaram que tanto pelas primeiras declarações apresentadas na ação de inventário, quanto por comprovados depósitos recebidos pela viúva meeira em decorrência de termos de confissão de dívida firmados entre os Bergamin, os autores teriam aferido rendas novas, em valores substanciais, que aniquilam a suposta hipossuficiência financeira dos autores.

Respondendo às questões suscitadas pelos réus, limitaram-se os autores a dizer que a situação financeira não se modificou, porque apesar de ter recebido quantidade de 188 novilhas na data de 18/12/2019, que convertido em valores na data do recebimento equivaleriam ao montante aproximado de R$ 282.000,00 e mais 1.066,66@ de vaca, entre janeiro e fevereiro de 2020, em valores aproximados de R$ 176.000,00, teriam sido usados os valores para mantença dos 4 herdeiros, residentes em Israel.

De acordo com a representante do Espólio, das mais de três centenas de cabeça de gado, aproximadamente 70 cabeças de vaca foram alienadas para “manter um padrão de vida digno” de seus filhos, conforme demonstrariam as quatro remessas de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), uma para cada filho.

Frise-se: porque os herdeiros do de cujus “merecem um padrão de vida digno”, a eles foi remetida uma quantia próxima de cem mil reais, mas pagar as custas judiciais, aparentemente, aos autores não apresenta a mesma importância, a mesma relevância e, judicialmente, preferiram “inventar” uma pobreza momentânea, uma indisponibilidade financeira, tudo porque, ao que tudo indica, o tal padrão de vida deles tinha prevalência, tinha maior premência na análise das necessidades dos demandantes, do que custear a prestação dos serviços judiciários que é reclamada na lide.

À toda evidência, acha-se estampada a má-fé, a falta de lhaneza, de colaboração, de respeito e de consideração ao serviço jurisdicional, porque os “pobres” demandantes ao mesmo tempo que embolsavam algo em torno de R$ 450.000,00 em comercialização de gado, se pintavam, em juízo, como desprovidos de recursos, incapazes de custear módicas e razoáveis quantias para subsidiar a prestação jurisdicional, acostando aos autos extratos bancários para demonstrar o estado de vulnerabilidade econômica, enquanto omitiam o fato de que, somente de uma fonte de renda, haviam auferido, naqueles tempos, quase meio milhão de reais.

E daí é preciso que mais uma vez se repita: litigância sem custos, demandismo sem riscos, é abuso, é excesso, é no dizer da doutrina especializada, “acesso inautêntico” ao serviço de prestação da justiça adjudicatória, exatamente porque se cuida de artificio, de ardil para permitir que o litigante esteja em juízo sem correr riscos ou correndo riscos muito menores do que os ganhos pretendidos, e disso é que decorre a explosão de litigiosidade que permeia a nossa realidade judiciária.

Evitando adjetivar o comportamento malicioso dos autores, basta salientar que a par do “estilo de vida” de cada um, não cuidaram de explicar o que foi feito dos outros mais de R$ 350.000,00 recebidos entre o fim de 2019 e o começo de 2020, e, ironicamente, agora não trouxeram mais em suas lamúrias, extratos de movimentação financeira para argumentar contra a realidade, o que permite, a não mais poder, a conclusão de que litigam alterando a verdade dos fatos quanto à condição econômica que ostentam, unicamente para se furtar de pagar custas devidas, regulares, justas, pelo uso do serviço estatal, comportamento que não pode ser tolerado nem incentivado.

Destaque-se, ainda, que bradando ao absurdo, afirmam os autores, que ao tempo do recebimento do gado e até hoje, em razão da pandemia, estaria muito difícil o comércio de semoventes, o que se confronta com a realidade, mais uma vez, de forma gritante.

Todas publicações especializadas ou mesmo qualquer um que viva nessa região de fortíssima presença da atividade pecuária, sabem que o preço da arroba do boi e da vaca, assim como o valor unitário de bezerros e novilhas, atingiu recordes históricos no ano de 2020, o mercado esteve – e ainda está – intensamente aquecido e, portanto, dizer que havia iliquidez, incapacidade financeira a quem atua nesse ramo é brigar com a verdade.

Desse modo,
REVOGO a decisão de id. 30864455, e determino que os autores sejam intimados a recolher, imediatamente, de forma incontinenti, sem espaço a novas alicantinas e postergações, no prazo de lei, as custas complementares,
calculadas sobre o valor alterado da causa
, pena de extinção do feito sem julgamento de mérito
.

Restando evidenciada a má-fé na conduta dos requerentes na pretensão de gratuidade da justiça através da omissão de informações e tentativa de induzir o juízo a erro, é cabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 100, parágrafo único, do NCPC, na esteira da jurisprudência atual: [...]

Assim, junto ao valor das custas complementares, determino a aplicação da
multa
prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC/15, a qual fixo em
2 vezes (dobro) do valor das custas sonegadas.
Recolhidas as custas complementares e a multa, certifique-se. Em caso de não pagamento, conclusos para extinção e, sendo a penalidade devida à Fazenda Pública Estadual, extraia-se certidão para inscrição em dívida ativa e excussão autônoma. [...]

No que se refere à
Reconvenção
dos Réus -
Espólio de Hermes Bergamin

e sua esposa,
Lisane Boenig Boger Bergamin
deu razão aos argumentos vertidos na Réplica, isso porque não há valor atribuído ao pedido reconvencional. Assim, com arrimo no art. 321 do CPC, determinou a intimação dos Reconvintes para adequação da peça processual. Transcrevo:

[...] Em sequência, e porque reconvenção “é um modo de exercício de direito de ação, sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro do processo iniciado, ensejando processamento simultâneo com a ação principal (simultaneus processus), a fim de que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença”
[1]
, dotada, então, de autonomia funcional sobre a ação de base, independente da possibilidade de extinção do pedido inicial, há que se verificar a regularidade da pretensão manejada nas defesas dos requeridos, em forma de reconvenção, e, nesse diapasão, assiste razão aos autores, quando apontam o defeito de forma na reconvenção manejada pelo Espólio de Hermes Bergamin e sua esposa, Lisane Boenig Boger Bergamin, uma vez que, claramente, não há valor de causa atribuído ao pedido reconvencional, tratando-se o recolhimento de custas estampado no id. 43787877 de simples exercício de adivinhação ou, pura aleatoriedade atribuída pelos reconvintes, que formulam pedido de validação de negócio jurídico supostamente realizado em novembro de 1.993, ao preço de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros reais), e sem nenhuma justificativa, valoram a causa em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como se bastasse a conversão da moeda e a manutenção do mesmo valor, escancarando o desacerto do recolhimento realizado.

Assim, como não se cuida aqui de simples modificação do valor da causa e sim de ausência total de sua indicação e justificação, determino, nos moldes do art. 321 do CPC/15, a correção da reconvenção, a fim de adequá-la ao que preconiza o art. 319, e seus incisos, no prazo de 15 dias, pena de indeferimento do pleito.

Indicado o valor correto da causa, que deve obedecer ao que determina o art. 292 do NCPC, promovam os reconvintes o recolhimento das custas em complemento, se houver, novamente sob pena de extinção.
[...]

Quanto à Reconvenção apresentada pelos Réus/Litisconsortes
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha em Outros,
destacou que embora tenham afirmado que a transação da Fazenda Triunfo foi firmada por R$ 1.180.140,00 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e quarenta reais), atribuíram à causa o valor que consta na Escritura de Compra e Venda, ou seja, R$ 229.250,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais).

Convicto de que essa quantia está equivocada, e seguro na previsão legal do art. 292, § 3.º do CPC, o Juiz
a quo
alterou
ex officio
o valor desta Reconvenção para R$ 1.180.140,00 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e quarenta reais) e determinou a intimação dos Reconvintes para recolher as custas complementares, sob pena de extinção do pleito reconvencional,
verbis
:

[...] Doutro lado, ainda que silentes os reconvindos, de acordo com o que estabelece o art. 293 do CPC/15, cabe ao juízo o exercício do dever de fiscalização e controle sobre a regularidade da petição inicial e, especificamente, do valor da pretensão judicializada, e, nesse diapasão, como já relatado acima, malgrado afirmem os primeiros reconvintes (Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Ana Luisa Jardim, Samara Rodrigues da Cunha, Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha, Carolina Erika Augustin Rodrigues da Cunha, Andréa Chueiri Arantes Rodrigues da Cunha e Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha) categoricamente, que firmaram o negócio jurídico de compra e venda da Fazenda Triunfo com área de 475,9898 has. (matrícula n. 1945 do Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis de Brasnorte/MT) pelo preço certo e ajustado de R$ 1.180.140,00, correspondendo ao montante efetivamente combinado na avença (R$ 6.000,00 (seis mil reais) por alqueire, e como a área medida apontou uma área de 196,69 alqueires paulistas), o valor teria sido assim definido, distorcendo o significado da locução “valor do ato” inserta no art. 292, II, do CPC/15, resolveram dar à causa o valor que declararam – irregularmente – no documento de formalização do negócio jurídico (R$ 229.250,00).

Ora, para além dos efeitos tributários que essa declaração falsa possa produzir, para fins de valoração da causa, se os reconvintes afirmam que pagaram pela coisa a importância de
R$ 1.180.140,00
, e se o pedido principal da reconvenção, é a confirmação do ato jurídico, com a outorga de escritura de compra e venda, evidentemente que o valor da reconvenção não poderia ser aquele – mais uma vez – aleatoriamente escolhido pelos litigantes.

Chama atenção e é de se lamentar, a constatação do quanto as partes – todas elas – agem de modo a pagar o menor valor possível de custas judiciais, como se a remuneração do serviço judiciário fosse um incômodo, um encargo do qual desincumbem-se da forma mais relaxada e desrespeitosa possível.

Portanto, porque “valor do ato” não é a declaração que falsamente os alienantes e adquirentes de coisas imóveis prestam ao serviço notarial, para recolher menos tributo e pagar menos emolumentos, mas sim, o valor efetivo e real do negócio jurídico, valendo-me do permissivo inserto no art. 292, § 3º do CPC/15, que permite ao julgador corrigir “de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”,
corrijo, ex officio, o valor dado à pretensão reconvencional pelos membros da família Venceslau Rodrigues da Cunha, e arbitro-o em R$ 1.180.140,00,
porque apesar de haver pedidos subsidiários, determina o art. 292, VIII, do Código de Ritos que nessas hipóteses o valor da causa corresponda à pretensão principal.

Portanto, corrigido o valor do pedido reconvencional formulado por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e Outros,
determino a intimação dos reconvintes para recolher as custas complementares, incidentes sobre esse montante, prazo de 15 dias, pena de extinção da pretensão.

Por fim, consignou:

[...] Portanto, corrigido o valor do pedido reconvencional formulado por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e Outros, determino a intimação dos reconvintes para recolher as custas complementares, incidentes sobre esse montante, prazo de 15 dias, pena de extinção da pretensão.

Destarte, afastadas as preliminares de carência de ação e determinada a correção do valor da causa nas reconvenções, e o recolhimento de custas complementares, tanto da inicial quanto das reconvenções, deixo a analisar os pedidos de produção de prova e a organizar e distribuir a prova e o ônus de produzi-la para momento posterior ao prazo conferido aos litigantes para correção e adequação de suas pretensões.

Recolhidas as custas, certifique-se, e façam-me novamente conclusos para os fins do art. 357, in fine, do CPC/15. Não havendo recolhimento, venham para extinção.

Inconformados, o
Espólio de Gil Goldstein
, representado por sua inventariante
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein,
manejou este recurso de Agravo de Instrumento.

Alegou que o patrimônio construído em “sociedade familiar” com
Hermes

Lourenço Bergamin
está, em sua totalidade, na posse do Espólio deste último, haja vista que ele era o administrador dos bens.

Afirmam que, inobstante ter indicado na Notificação Extrajudicial a conta bancária para depósito dos 50% de direito dos Agravantes, referente aos aluguéis, arrendamentos, ou quaisquer outras rendas de direito dos Recorrentes, nenhum valor foi creditado pelo Espólio Agravado.

Diante dessa situação, asseguram que
“não auferem renda nenhuma do considerável patrimônio também de sua propriedade, aferível, inclusive, documentalmente, a exemplo das matrículas, contrato de parceria pecuária, mas que está em poder e controle do espólio de Hermes e Lisane”.

Complementam dizendo que nenhuma renda é repassada pelo Espólio Recorrido aos Agravantes e que o sustento dos filhos do
de cujus
e da viúva Elisete advém do labor diário desta última no garimpo em Itaituba/PR.

No que se refere ao alegado recebimento de semoventes por meio do contrato de confissão de dívida, o Espólio Agravante esclareceu que a Recorrente
Elisete Terezinha Bergamin Goldstein
começou a receber créditos do Espólio de seus pais, José Nilo Bergamim e Clementina Bergamim, a partir de 17.12.2019.

Citam que na Cláusula Primeira do primeiro contrato de confissão de dívida extrai-se a confissão dos Agravados quanto ao atraso no cumprimento da obrigação desde 06/05/2015. É possível observar também a referência à Ação onde
Hermes

Lourenço Bergamin
foi condenado a devolver às irmãs os valores desviados de seus pais em face da sociedade familiar que mantinham.

Essa obrigação, portanto, foi quitada somente 18/12/2019 quando houve a primeira entrega de 188 cabeças de gado pelo espólio de
Hermes Bergmin
.

Em 30/01/2020, referente ao segundo contrato, recebeu mais 35 cabeças de gado pelo Espólio da mãe Clementina Bergamim, que faleceu após o pai Joé Nilo Bergamim. Em 28/02/2020, mais 36 semoventes lhe foram entregues, totalizando as 259 cabeças.

Em 17/12/2020, por força do item “b” da Clausula 2.ª do primeiro Contrato de Confissão de Dívida, recebeu mais 94 cabeças de gado.

Assim, considerando a dação em pagamento (e não quitação em dinheiro), bem como a existência no pasto de 247 cabeças de semoventes, conforme demonstrado no relatório do INDEA, bem como a indisposição sobre os bens do inventário, os Agravantes defendem que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita por não dispor de dinheiro em espécie para o adiantamento das custas calculados sobre o valor da causa arbitrado
ex offcio
pelos Juiz, sob pena de afetar o sustento próprio.

Reiteram que liquidar mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em gado, ou qualquer outro valor, para pagar as custas processuais sobre o valor da causa imposto pelo Juiz singular e, ainda, a multa pelo dobro por suposta litigância de má-fé, é impossível, inviável, além de lhes causar extremo prejuízo.

Posto isso, requerem seja fixado o valor da causa em valor igual àquele da soma das escrituras objeto do pedido de nulidade, ou seja, R$ 425.450,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), sobre o qual já recolheram as custas no valor de
R$ 8.133,17
(oito mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos), sem prejuízo da consequente indenização. De modo alternativo, pugnam pela concessão da assistência judiciaria gratuita sobre o valor que exceder o lançamento nas escrituras de compra e venda
sub judice
, “que deverá se estender até mesmo na hipótese de liquidação dos valores futuramente.

Caso seja mantida a ordem de recolhimento das custas, pedem que a obrigação recaia somente à Agravante Elisete Bergamim em seus 25%, isentando os herdeiros de Gil Goldstein, visto que não restou demonstrada a alteração da situação financeira deles, que nada receberam no trâmite da ação, ou em decorrência do Inventário, tampouco a título de dividendos dos 25% dos bens em copropriedade e “sociedade familiar”, administrados pelo espólio de Hermes e Lisane, embora notificados extrajudicialmente.

Requerem, também, seja afastada a multa ante a ausência de qualquer prova da conduta de má-fé.

Pois bem. De proêmio, registro que o inconformismo dos Agravantes circunscreve-se no capítulo da
decisão saneadora
que revogou a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas complementares sobre o valor da causa alterado
ex officio
pelo Julgador para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais).

Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe, no
caput
do art. 98, que tanto a pessoa natural brasileira quanto a estrangeira, quando não dispuserem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, tem direito de pleitear a gratuidade de justiça, independentemente de terem residência no território nacional.

A possibilidade de revogação da
benesse
, contudo, está inserida no art. 100 do mesmo
Codex
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o magistrado tiver
fundadas
razões para crer que o requerente não se encontra mais no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1311620/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 10/12/2018. Publicado em 14/12/2018).

No caso concreto, observa-se que para a modificação do valor da causa
ex officio
de R$ R$ 425.450,00

(quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), o Juiz
a quo
tomou por base as referências locais sobre produtividade das áreas de plantio e valor médio da saca de soja para concluir que a indenização pleiteada pelos Recorrentes é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões).

De outro lado, chama a atenção que para corrigir o valor dado à causa na Reconvenção dos Litisconsortes, o Magistrado utilizou-se do valor da transação comercial da Fazenda Triunfo, pela qual os Reconvintes afirmaram terem pago R$ 1.180.140,00 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e quarenta reais).

Já na Reconvenção apresentada pelos Agravados (Espólio de Hermes), em que pese ter consignado que os Reconvintes não atribuíram valor ao pedido reconvencional, determinou a intimação destes para a indicação do
quantum
, bem como o recolhimento das custas.

Nesse ponto, importante registrar que, em 14/07/2021, ao consultar os autos pelo sistema PJe, verifiquei que, em 26/04/2021, ou seja, após a interposição deste Instrumental, o Juiz singular alterou
ex officio
o valor do pedido formulado na reconvenção dos Agravados para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), considerando que eles não haviam quantificado corretamente o pedido.

No entanto, no que se refere às custas complementares decorrentes da modificação do valor da causa pelo Juiz singular, na simulação acostada no ID. 81625496 vê-se que aos Agravantes foi imposto o dever de pagar R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais), longe da esperada simetria de tratamento.

Assim, levando em consideração o objeto da lide, a disputa entre as partes pela manutenção das alienações dos imóveis tal como realizadas e, especialmente, a falta de informações concretas dos prejuízos materiais supostamente sofridos pelos Recorrentes, estou convicta de que o Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao fazer suas próprias deduções e cálculos a respeito do valor da pretensão indenizatória vindicada pelos Recorrentes.

Ademais, e sem desprender do conjunto probatório, entendo que não há provas suficientes para demonstrar que o Espólio Agravante tem liquidez patrimonial e liquidez para suportar a complementação das custas no valor de R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais).

Necessário salientar, ainda, que os “Contratos Particulares de Confissão de Dívida e Dação em Pagamento” inseridos no ID. 43780646 e 43780653 comprovam que a Autora
Elisete Teresinha Bergamim
recebeu, em dação em pagamento, do Espólio de seus pais (Hermes Bergamin e Lisane Bergamim), a cota parte que lhe incumbia (20%) do saldo remanescente do acordo firmado entre Hermes Bergamim e Clementina Bergamim em 06/05/2015, bem como do saldo remanescente do acordo firmado entre pai e filha em 06/05/2015 por ocasião da dissolução de sociedade com seu genitor.

Pelo que se vê, portanto, o pagamento não foi feito em dinheiro, mas por meio de dação em pagamento de semoventes bovinos.

Sob esse enfoque, concluo não estar demonstrada a liquidez patrimonial de
Elisete Teresinha Bergamim
para suportar a complementação de custas no valor de R$ R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais). E, ainda que assim não fosse, entendo que a capacidade financeira em foco seria somente dela e não dos demais herdeiros, já que estes não figuram como credores nos Contratos de Confissão de Dívida acima descritos.

Outrossim, é cristalina
a falta de provas acerca da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé dos Agravantes quanto à pretensão de gratuidade da justiça.

Não há qualquer evidência de que os Agravantes omitiram informações e tentaram induzir o Juiz a erro, sobretudo porque que a documentação apresentada demonstra, com clareza, a iliquidez do patrimônio de que dispõem.

Pela motivação exposta, concluo que deve ser extirpada a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face dos Recorrentes
.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para determinar que o recolhimento de eventuais custas complementares seja realizado após ser identificado o valor do proveito econômico que for obtido pelos Agravantes, ainda que isso ocorra tão somente na fase de liquidação de sentença, e, também, para extirpar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 100, paragrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021